Tribunal: CARF
Processo: 18470.727465/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727465/2016-14
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-004.776 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrentes
LUPATECH PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO.
A manutenção no passivo de obrigação já paga ou com exigibilidade não
comprovada caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo. É o
registro desse passivo não comprovado que faz presumir a existência de
pagamentos efetuados com recursos à margem da contabilidade. Ante a
impossibilidade de identificar o exato momento da omissão de receita,
presume-se sua ocorrência quando do registro contábil desse passivo. De outra
forma, não seria possível presumir-se a omissão de receitas
CUSTOS E DESPESAS. CONDIÇÕES PARA DEDUÇÃO.
Custos e despesas dedutíveis são aqueles necessários à atividade da pessoa
jurídica, relativos à efetiva contraprestação de algo recebido, corroborados por
documentação hábil e idônea e registrados na contabilidade.
CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS. RATEIO DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
(COST
SHARING).
DEDUTIBILIDADE.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
O contrato de rateio de despesas é atípico, mas sua utilização é plenamente
admitida na jurisprudência desse E. CARF, desde que estejam claras as regras
de compartilhamento das despesas e seja possível verificar em termos fático-
probatórios os valores suportados pelo contribuinte. In casu, não há dúvidas
que tais dispêndios são lícitos, necessários, usuais ou normais ao exercício da
atividade empresarial, em consonância com o artigo 299, do RIR/99. As
autoridades fiscal e julgadoras não lograram êxito em afastar a idoneidade das
provas apresentadas.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram
o lançamento do IRPJ.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727465/2016-14
Fl. 12975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. O recurso voluntário foi parcialmente provido para exonerar a
parte dos lançamentos tributários relativa ao rateio de custos, nos termos do voto vencedor, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson
Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque, que votaram por negar provimento ao
recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Fredy José Gomes
de Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque. A Conselheira Gisele Barra Bossa foi
designada para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e Programa de Integração Social (PIS), referentes ao ano-calendário
2012, no montante total de R$ 41.597.160,36, incluídos principal, juros de mora e multa de
ofício de 75%.
2.
As infrações apuradas, conforme descrito nos autos de infração (e-fls. 10.506) e
no Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 10.483) correspondem a:
i) omissão de receitas identificada com base em passivo fictício; com reflexo para o PIS e
Cofins;

ii) custos ou despesas não comprovados, não necessários ou não dedutíveis;
iii) insuficiência de recolhimento de PIS e Cofins relativamente a "receita de tubulação"
e rateio de custos de "outros serviços" (infração autônoma).
3.
Os autos de infração de Pis e Cofins referentes à falta de inclusão nas respectivas
Fl. 12976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

bases de cálculo de receitas de "tubulação" e de rateio de custos (cost sharing) (itens 24 a 62 do
TVF) foram desmembrados para o processo no 18470.723903/2017-48 por encerrarem
exigências autônomas, com elementos de prova diversos do auto de infração de IRPJ (e-fls.
12.571).
4.
A Autoridade fiscal promoveu ainda, de ofício, compensação de prejuízos fiscais e
bases de cálculo negativa de CSLL.
5.
Em sede de impugnação o contribuinte alegou, em síntese, os seguintes
argumentos, conforme o r. acórdão recorrido:
a) nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade
material, em decorrência de negativa da Autoridade Fiscal do seu direito de
apresentação do "restante dos documentos que se prestariam rechaçar por completo o
lançamento";
b) nulidade dos lançamentos de PIS e Cofins por falta da "necessária reapuração" dessas
contribuições;
c) o valor de R$ 2.965.037,56, computado nas bases de cálculo do PIS e da Cofins,
representaria o resultado da soma de "meras quantias provisionadas";
d) sobre os serviços corporativos, código 551180.0, os montantes referentes a janeiro
(R$ 2.716.237,69), fevereiro (R$ 2.669.537,97) e março (R$ 1.215.849,80), não
representariam receitas, seriam, na realidade, reembolsos decorrentes de contrato de
rateio;
e) os custos e as despesas glosadas, cuja dedução seria inegável, estariam comprovados
pelos documentos anexados na Impugnação;
f) nulidade da exigência derivada do passivo fictício por (i) falta de aprofundamento da
fiscalização e demonstração de que as receitas foram ilegitimamente retiradas do crivo
da tributação e (ii) constituição de parte do passivo tributado no AI em momento
anterior ao período fiscalizado;
g) as contas passivas que resultaram na alegação de passivo fictício seriam reais, com
suporte documental; e
h) a Autoridade Fiscal não teria considerado todo o seu saldo a compensar de prejuízos
fiscais de base negativa de CSLL.
Requereu a conversão do julgamento em diligência para, mediante exame documental,
confirmação da "veracidade das informações contábeis e fiscais prestadas no ano-
calendário 2012 e, consequentemente, da improcedência do lançamento."
Assim expôs o pedido:
"VIII – O PEDIDO
À vista de todo o exposto, a IMPUGNANTE requer a devolução do prazo para o
oferecimento de nova Impugnação, haja vista os motivos expostos no capítulo II desta
petição.
Como assim não se entenda, demonstrada satisfatoriamente a impossibilidade jurídica
de prosperar o procedimento fiscal ora guerreado, a IMPUGNANTE, protestando pelo
direito de juntar novas provas de suas alegações por todos os meios Direito admitidos,
requer seja julgada procedente esta Impugnação, exonerando-a inteiramente das
exigências tributárias dele decorrente."
6.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou procedente em
parte a impugnação para excluir o valor de R$ 22.603.000,00 escriturado como adiantamento
para futuro aumento de capital (Afac) e considerado pela Autoridade fiscal omissão de receita
Fl. 12977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

caracterizada por passivo fictício. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
autoriza a presunção de omissão de receitas por disposição legal.
CUSTOS E DESPESAS. CONDIÇÕES PARA DEDUÇÃO.
Custos e despesas dedutíveis são aqueles necessários à atividade da pessoa jurídica,
relativos à efetiva contraprestação de algo recebido, corroborados por documentação
própria e devidamente registrados na contabilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração conexo, decorrente ou reflexo, no que couber, uma vez
que ambos os lançamentos, matriz e reflexo, estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
7.
Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário em que reitera os argumentos aviados em primeira instância e aduz, em síntese, os
elencados a seguir, os quais serão analisados em detalhe no voto.
Preliminares
i) nulidade do r. acórdão recorrido por rejeitar pedido de diligência e manter a autuação com
ausência de prova;
ii) nulidade por violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e verdade material, devido
à fiscalização indeferir “sem qualquer justificativa, o pedido de prorrogação de prazo para
apresentação dos documentos por ela requisitados”.
iii) nulidades dos lançamentos do Pis e da Cofins
Mérito
iv) nulidade dos autos de infração devido ao lançamento pautar-se em presunção precária e
insubsistente;
v) nulidades dos lançamentos derivados do suposto passivo fictício devido à fiscalização não se
desincumbir do ônus de demonstrar que os passivos não comprovados foram formados
integralmente no período fiscalizado, o que afasta a certeza necessária à constituição do crédito
tributário;
vi) questiona o passivo fictício referente às contas: 383100000.281110.200, Partes Relacionadas
(Cost Sharing) (R$ 11.096.673,46); 383100000.281150, Partes Relacionadas (R$ 7.179.267,32);
conta 383100000.281150.200, Partes Relacionadas (R$ 6.529.346,47); a glosa de despesas com
penalidades contratuais, com aluguel de equipamentos entre empresas do grupo, com
Fl. 12978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

depreciação; com cursos e treinamentos; com auditoria e consultoria; com multas fiscais;
vii) alega desconsideração parcial do prejuízo fiscal e base negativa da CSLL;
viii) por fim, requer a nulidade parcial do acórdão recorrido na parte que manteve a autuação;
determinação da diligência indeferida; nulidade dos autos de infração de Pis e Cofins; no mérito,
seja julgado improcedente o auto de infração.
8.
A DRJ recorreu de ofício, nos termos do art. art. 34, I, do Decreto 70.235/19721,
porquanto o valor exonerado superou o limite de R$ 2.500.000,00.
9.
Por meio da Resolução no 1201-000.640, esta Turma em 19/10/2018 resolveu, por
unanimidade, converter o julgamento em diligência pela primeira vez.
10.
O voto condutor da Resolução após transcrever trechos do recurso voluntário no
sentido de que a prova documental ratifica a dedutibilidade das despesas e infirma o passivo
fictício, assim se manifestou:
Entendo que é indispensável a conversão do presente julgamento em diligência (artigo
29 do Decreto no 70.235/1972), privilegiando a verdade material, sendo notória a
existência de várias informações e expressiva a quantidade documentos sobre a
eventual improcedência do lançamento de ofício, considerando tanto a impugnação
administrativa quanto este Recurso Voluntário.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência, solicitando o retorno dos
autos à unidade de origem, a fim de que emita um Relatório Conclusivo sobre as
informações e os documentos anexados na impugnação administrativa e no recurso
voluntário. Caso necessário, a unidade de origem intimará a Recorrente sobre o início
da diligência, requisitando documentos e/ou informações necessárias para sua
conclusão. (Grifo nosso)
11.

A autoridade fiscal responsável pela diligência, por sua vez, entendeu não se tratar
de “diligência para a produção de novas provas, ou fundamentos”, porquanto, segundo o Relator,
“a documentação e argumentos necessários já constam nos autos do processo”. Salientou ainda
(e-fls. 12.824):
Portanto, temos que o objeto desta diligência trata-se de uma solicitação de
apreciação singular da autoridade lançadora sobre a procedência do lançamento
tributário relativo à infração tributária de omissão de receita.
Pelo exposto, temos que, s.m.j. não há base legal para o objeto desta diligência, pois
a apreciação singular da autoridade lançadora sobre a procedência do lançamento
tributário com base em documentos e alegações já acostados aos autos e/ou já
apreciados parcialmente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, vai de
encontro aos ritos processuais determinados no Decreto no 70.235/72.
[...]
Portanto, por ser, s.m.j., o objeto desta diligência divergente dos ritos processuais
impostos pelo Decreto no 70.235/72 - PAF, proponho o retorno deste à 2a Câmara / 1a
Turma do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que, caso

1 PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017. Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil reais).
Fl. 12979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

entenda que os elementos constantes no processo não sejam suficientes para
prosseguimento do Julgamento do recurso voluntário, indique quais os novos
elementos ou provas a serem carreados para os autos. (Grifo do original)

Posteriormente, conforme Resolução no 1201-000.690, de 12/02/2020,
esta Turma resolveu novamente, por unanimidade, converter o julgamento em diligência para
verificação de questões pontuais, nos seguintes termos:
i) intimar o contribuinte a apresentar planilha, nos moldes da apresentada às e- fls.
1.790, referente aos valores acima de R$ 50.000,00, acompanhada da documentação
comprobatória de aquisição, lançamentos contábeis, com vinculação de cada linha da
planilha com os respectivos documentos.
ii) colacionar aos autos o Demonstrativo SAPLI da recorrente;
iii) elaborar relatório diligência;
iv) intimar a recorrente a se manifestar no prazo de trinta dias; bem como a apresentar
eventuais documentos complementares que entender necessários;
v) após, retornem os autos para julgamento.
12.
Realizada diligência, com manifestação da recorrente, o que será analisado em
detalhe no voto, os autos retornaram ao Carf.
13.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Relator .
14.
Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário e do recurso de ofício já
foram analisados por ocasião da Resolução no 1201-000-640, de 19.10.2018, razão pela qual
deles conheço.
15.
Trata-se de auto de infração referente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em que
foram apuradas as seguintes infrações: i) omissão de receitas identificada com base em passivo
fictício; com reflexo para o PIS e Cofins; ii) custos ou despesas não comprovados, não
necessários ou não dedutíveis. A autuação refere-se ao ano-calendário 2012 e a recorrente é
tributada com base no lucro real anual (e-fls. 3).
16.
Inicialmente, quanto à violação de questões constitucionais, cumpre esclarecer
que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal
posicionamento está em consonância com a Súmula Carf no 2, que caminha na mesma
trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
Fl. 12980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
Autos de infração de Pis e Cofins
17.
Conforme informado no Relatório, os autos de infração de Pis e Cofins referentes
a infrações autônomas foram apartados para o processo no 18470.723903/2017-48 (fls. 12.558 e
12.571), no âmbito do qual serão enfrentadas as respectivas questões; nestes autos permanecem
somente as infrações reflexas do IRPJ concernentes a tais tributos.
Preliminares
18.

Alega a recorrente nulidade do r. acórdão recorrido por rejeitar pedido de
diligência – o qual é reiterado no recurso voluntário – e por manter a autuação por ausência de
prova.
19.
Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências e/ou perícias
caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis2.
20.
Oportuno lembrar ainda que nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 –
CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que
significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à
outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
21.
Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela recorrente; é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas3”.
22.
É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, entendo correta a decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de
diligência. Quanto à ausência de prova da infração apurada é questão de fundo que será analisada
no mérito.

2 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
3 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 12981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

23.
Afasto a preliminar suscitada e, nessa mesma esteira, indefiro o pedido de
diligência.
24.
Sustenta a recorrente ainda nulidade por violação aos princípios do contraditório,
ampla defesa e verdade material, devido à fiscalização indeferir “sem qualquer justificativa, o
pedido de prorrogação de prazo para apresentação dos documentos por ela requisitados”.
25.
Verifica-se dos autos que o contribuinte fora intimado seis vezes ao longo do
procedimento fiscal a apresentar documentos, desde o seu início em 11/05/2015 (e-fls. 45, 49,
521, 541, 551, 679 e 10.480). As intimações foram intercaladas por sete pedidos de prorrogação
de prazo para atendimento, datados entre 11/03/2016 e 09/12/2016 (e-fls. 525, 546, 550, 674,
712, 714 e 715), ao fundamento de elevada quantidade de documentos e sua dispersão por alguns
Estados do País sob a guarda de terceirizadas. Tal constatação evidencia a busca da Autoridade
fiscal pela efetiva participação do contribuinte no esclarecimento dos fatos registrados na sua
contabilidade.
26.
Especificamente, sobre o pedido de dilação realizado em 09/12/2016, (e-fls. 715),
objeto de reclamação da recorrente, trata-se do terceiro pedido referente ao Termo de Intimação
Fiscal 05 (fls. 679) expedido em 21/07/2016 cuja ciência ocorreu em 10/08/2016 (e-fls. 681).
Uma vez que a ciência do auto de infração ocorreu em 17/01/2016, o contribuinte teve mais de
cinco meses para apresentar a documentação demandada, que, por determinação legal, deveria
estar disponível para exame da fiscalização, conforme arts. 264, 841, 904, 905 e 927 a 932 do
RIR/99 – Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000/1999.
27.
Ademais, o auto de infração e o Termo de Verificação Fiscal contêm clara
descrição dos fatos e todos os demais elementos prescritos no art. 10 do Decreto 70.235/1972,
assim como indicação do tributo exigido, da multa imposta e dos juros de mora, com os
respectivos demonstrativos de apuração, garantindo-se ao sujeito passivo as condições para o
exercício do direito de defesa, o que efetivamente ocorreu conforme comprova a peça de
contestação apresentada, na qual se constata pleno conhecimento da motivação da exação.
28.
Afasto a preliminar suscitada.
Mérito
Omissão de receitas - passivo fictício
29.
A manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada caracteriza omissão de receita, ressalvado ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção conforme estabelece o Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 40, base legal do art. 281, do RIR/99:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da
presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
§ 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
Fl. 12982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada. (Grifo nosso)
30.

Observe-se que a manutenção no passivo de obrigação já paga ou com
exigibilidade não comprovada, em consonância com o art. 116 do CTN4, caracteriza-se no
momento do registro contábil do passivo. É o registro desse passivo não comprovado que faz
presumir a existência de pagamentos efetuados com recursos à margem da contabilidade. Ante a
impossibilidade de identificar o exato momento da omissão de receita, presume-se sua
ocorrência quando do registro contábil desse passivo. De outra forma, não seria possível
presumir-se a omissão de receitas.
31.

Nesse sentido, a Súmula Carf no 144:
Súmula CARF no 144: A presunção legal de omissão de receitas com base na
manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada
(“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro contábil do
passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente.
Acórdãos Precedentes: 107-08.732, 1101-000.991, 1301-002.960, 1302-001.750, 1402-
001.511, 1402-002.197, 9101-002.340 e 9101-003.258.
32.
No caso em análise, a autoridade fiscal intimou o contribuinte três vezes (e-fls. 45,
679 e 10.480) para apresentar documentação comprobatória de determinadas contas do passivo.
Após prorrogações de prazo, considerou não comprovada documentalmente a exigibilidade de
obrigações registradas na contabilidade referentes aos saldos das contas abaixo:
Conta
Valor (R$)
211110.1002 FORN. PMN PROVISÃO FORNECEDORES
2.097.596,54
383100000.212510.2322 PRIDE ARGENTINA
781.697,31
383100000.212510.2323 PRIDE ARGENTINA
163.538,83
LOCHNESS *
22.603.000,00
UNAP INTERNATIONAL
222.553,31
383100000.2811110 PARTES RELACIONADAS
1.028.306,49
383100000.281110.200 PARTES RELACIONADAS BRL
11.096.673,46
383100000.281150 PARTES RELACIONADAS
7.179.267,32
383100000.281150.200 PARTES RELACIONADAS
6.529.346,47
38300000.281120.200 PARTES RELACIONADAS TCV PART.
129.927,40
382100000.281130 PARTES RELACIONADAS
77.087,30
TOTAL
51.908.994,43
* exonerado pela DRJ (recurso de ofício)
Passivo Fictício

4 CTN. Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus
efeitos: I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais
necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; II - tratando-se de situação jurídica, desde o
momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.

Fl. 12983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

33.
Tal qual na impugnação, em seu recurso voluntário a recorrente contestou
especificamente somente as quatro contas abaixo relacionadas:
Conta
Valor (R$)
LOCHNESS *
22.603.000,00
383100000.281110.200 PARTES RELACIONADAS BRL
11.096.673,46
383100000.281150 PARTES RELACIONADAS
7.179.267,32
383100000.281150.200 PARTES RELACIONADAS
6.529.346,47
TOTAL
47.408.287,25
* exonerado pela DRJ (recurso de ofício)
Passivo Fictício

Passivo fictício: R$ 22.603.000,00 – Recurso de ofício
34.
Sobre o valor de R$ 22.603.000,00, relata a fiscalização a apresentação de
comprovantes de transferência bancária da LOCHNESS para a recorrente, além de recibos de
pagamentos referentes a adiantamento para futuro aumento de capital (Afac). Assenta que “no
momento do recebimento desses recursos, que vão de 01/08/2012 a 31/12/2012, Lochness
Participações sequer constava do quadro societário da Lupatech Perfuração e Completação,
fato que só ocorreu em abril de 2013”.
35.
Para comprovar o Afac a fiscalização intimou Lochness e a recorrente a
apresentarem registros contábeis da operação e alteração contratual do ingresso da Lochness no
quadro societário da Lupatech.
36.
Ante a ausência de respostas de ambas as pessoas jurídicas, a fiscalização valeu-se
da presunção da existência de saldos irreais, decorrentes de obrigações já pagas ou cuja
exigibilidade não seja comprovada pela empresa.
37.
Em sede de impugnação a recorrente comprovou que Lochness ingressou no
quadro social em 12/06/2012; portanto, antes dos Afac; e anexou livros contábeis, contratos dos
Afac, alterações contratuais, recibos e comprovantes de transferências bancárias (doc. 25 a 30).
38.

Conforme 67a alteração ao contrato social de San Antônio Internacional do Brasil
Serviços de Petróleo Ltda., denominação anterior da recorrente (mesmo CNPJ), confirma-se o
ingresso na sociedade de Lochness Participações S/A, em 12/06/2012, que passou a ser a única
detentora do capital da recorrente mediante cessão e transferência da integralidade das quotas
pertencentes à Oil Fields Holdco LLC (e-fls. 12.278).
39.
No Livro Razão da Lochness o saldo da conta "383100000.212510.2329 -
LOCHNESS" era credor no valor de R$ 22.603.000,00 em 31/12/2012, (e-fls. 12.352) e no Livro
Diário constam diversos lançamentos relativos ao Afac entre 10/07/2012 e 30/11/2012 cuja soma
ultrapassa R$ 22.603.000,00 (fls. 12.289/12.311).
40.
Verifica-se ainda que na 73a alteração ao contrato social da Lupatech, de
31/10/2013, as então duas detentoras do capital social – Lochness e Matep – resolveram
promover aumento de capital com base em Afac, nos seguintes termos (e-fls. 12.355):
3. Por fim, as sócias-quotistas decidem por aprovar o aumento de capital da Sociedade
no valor de R$ 39.699.895,00 (trinta e nove milhões, seiscentos e noventa e nove mil,
Fl. 12984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

oitocentos e noventa e cinco reais), o qual passará de R$ 167.823.796,00 (cento e
sessenta e sete milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e seis reais)
para R$ 207.523.691,00 (duzentos sete milhões, quinhentos e vinte e três mil, seiscentos
e noventa e um reais), mediante a emissão de 39.699.895 (trinta e nove milhões,
seiscentas e noventa e nove mil, oitocentas e noventa e cinco) novas quotas, com valor
nominal de R$ 1,00 (um real) cada.
4. As novas quotas emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado no item 3 acima
são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente
nacional, mediante conferência de AFACs (adiantamentos para futuro aumento de
capital) ao capital social da Sociedade, realizados pela sócia LOCHNESS no
segundo semestre de 2012 e no primeiro semestre de 2013.
5. A sócia MATEP, neste ato, renuncia ao direito de preferência que lhe cabia no
alimento de capital aprovado no item 3 acima. (Grifo nosso)
41.
Por fim, registre-se que os comprovantes de transferências bancárias e os recibos
foram apresentados à fiscalização durante o procedimento fiscal, conforme informado acima.
42.
Nessa mesma trilha caminhou o r. acórdão recorrido. Veja-se:
Quanto ao valor de R$ 22.603.000,00 escriturado como adiantamento para futuro
aumento de capital (Afac), consta do TVF:
"Com relação a pasta 2122510.2329 PARTES RELACIONADAS LOCHNESS,
foram anexados comprovantes de transferência bancária da LOCHNESS para a
empresa fiscalizada, além de recibos de pagamentos, pelos quais a Lupatec
recebe da LOCHNESS valores a título de 'Adiantamento para Futuro Aumento
de Capital'.
Analisando os elementos apresentados e confrontando-os com os registros
contábeis da empresa, verificamos algumas incoerências.
Adiantamentos para aumento de capital são os recursos recebidos pela empresa
de seus acionistas ou sócios destinados exclusivamente para aumento de capital.
No momento do recebimento desses recursos, que vão de 01/08/2012 a
31/12/2012, a Lochness Participações sequer constava do quadro societário da
Lupatech Perfuração e Completação, fato que só ocorreu em abril de 2013.
Como nos causou estranheza o fato de urna empresa que não participava do
quadro societário de outra remeter uma relevante quantia em dinheiro a título de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, emitimos Termo de Intimação
para que a Lochness apresentasse cópias das folhas do Diário e Razão em que
constavam os registros contábeis de Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital e do documento de alteração contratual em que foi registrado o ingresso
da Lochness no quadro societário da Lupatech.
Ao mesmo tempo emitimos o Termo de Intimação Fiscal 06, com ciência
21/12/2016, para que a Lupatech Perfuração e Completação apresentasse os
contratos referentes a Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital, o razão
da conta 383100000.212510.2329 LOCHNESS, para o período de 01/01/2013 a
31/12/2015, documentação de alteração do Contrato Social em que conste o
ingresso da Lochness, Contrato Social e todos os documentos de alteração em
que conste aumento do Capital.
O Termo de Intimação Fiscal destinado à Lochness foi encaminhado ao endereço
constante do banco de dados da Receita Federal do Brasil (CONSULTA CNPJ):
Rua Alcides Lourenço da Rocha 167, 8° andar, conj. 81, parte C, Cidade
Monções, São Paulo- SP, tendo retornado com a informação
'DESCONHECIDO'. Posteriormente foi
encaminhado ao endereço constante da última DIPJ transmitida, exercício 2014:
Avenida Maria Coelho Aguiar 215, Bloco B, 5° Andar, Jardim São Luís, São
Fl. 12985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Paulo-SP, tendo sido devolvido aos correios em 03/01/2017, com a informação
'MUDOU-SE'.
Sabemos que a empresa deve registrar o recebimento de tais adiantamentos tendo
como contrapartida uma conta especifica de Adiantamento para Aumento de
Capital.
Quando formalizar o aumento de capital, deverá haver o registro contábil de
baixa, débito da conta de adiantamento e crédito da conta de Capital Social.
Porém, até a presente data, nenhum documento referente ao Termo de Intimação
Fiscal 06 foi disponibilizado à fiscalização. Assim como a Lochness, pelos
motivos citados no item 137, também não disponibilizou as cópias das folhas do
Diário e Razão em que constavam os registros contábeis de Adiantamentos para
Futuro Aumento de Capital e do documento de alteração contratual em que foi
registrado o ingresso da Lochness no quadro societário da Lupatech.
Como devemos sempre adotar a essência sobre forma como regra para a
elaboração das demonstrações contábeis. Não basta simplesmente dar a
nomenclatura de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.
Deve haver a comprovação de que na origem, tais valores foram destinados ao
futuro aumento de Capital.
Deve haver também a comprovação, passados mais de quatro anos do
recebimento, de que tais valores foram efetivamente utilizados para o aumento
de capital da destinatária, e com o recebimento houve a baixa da obrigação da
destinatária para com a remetente de tais recursos.
Devemos frisar mais urna vez que ao intimar o contribuinte a apresentar a
documentação comprobatória dos saldos das contas do Passivo, demos a ele a
possibilidade de comprovar a existência de tais valores.
A não comprovação nos traz a presunção da existência de saldos irreais,
decorrentes de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada
pela empresa.
E sendo assim os valores das contas do passivo para os quais o contribuinte foi
intimado, mas não trouxe a fiscalização a comprovação da sua existência e da
sua exigibilidade foram incluídos em auto de infração como PASSIVO
FICTÍCIO LOCHNESS, em conformidade com o artigo 281, inciso III, do
Regulamento do Imposto de Renda." (Destaque acrescido)
A Impugnante afirmou que Lochness ingressou no seu quadro social em 12/06/2012,
antes dos Afac, portanto. Anexou livros contábeis, contratos dos Afac, alterações
contratuais, recibos e comprovantes de transferências bancárias (doc. 25 a 30).
A 67a Alteração ao Contrato Social de San Antônio Internacional do Brasil Serviços de
Petróleo Ltda., denominação anterior da Impugnante (mesmo CNPJ)1, ratifica a
alegação de ingresso na sociedade de Lochness Participações S/A, que passou a ser a
única detentora do capital da Impugnante mediante cessão e transferência da
integralidade das quotas pertencentes a Oil Fields Holdco LLC (fls. 12.278).
O exame do acervo trazido aos autos com a Impugnação também revela:
a) o saldo da conta "383100000.212510.2329 - LOCHNESS" era credor no valor de R$
22.603.000,00 em 31/12/2012, conforme livro Razão (fls. 12.352);
b) o Diário da Lochness contém diversos lançamentos relativos a Afac entre 10/07/2012
e 30/11/2012 cuja soma ultrapassa R$ 22.603.000,00 (fls. 12.289/12.311);
c) na 73a Alteração ao Contrato Social da Lupatech Perfuração e Completação Ltda., de
31/10/2013, as então duas detentoras do capital social – Lochness e Matep – resolveram
promover aumento de capital com base em Afac, nos seguintes termos:
"3. Por fim, as sócias-quotistas decidem por aprovar o aumento de capital da
Sociedade no valor de R$ 39.699.895,00 (trinta e nove milhões, seiscentos e
noventa e nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais), o qual passará de R$
Fl. 12986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

167.823.796,00 (cento e sessenta e sete milhões, oitocentos e vinte e três mil,
setecentos e noventa e seis reais) para R$ 207.523.691,00 (duzentos sete
milhões, quinhentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa e um reais), mediante
a emissão de 39.699.895 (trinta e nove milhões, seiscentas e noventa e nove mil,
oitocentas e noventa e cinco) novas quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada.
4. As novas quotas emitidas no âmbito do aumento de capital aprovado no item 3
acima são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas à vista, em moeda
corrente nacional, mediante conferência de AFACs (adiantamentos para futuro
aumento de capital) ao capital social da Sociedade, realizados pela sócia
LOCHNESS no segundo semestre de 2012 e no primeiro semestre de 2013.
5. A sócia MATEP, neste ato, renuncia ao direito de preferência que lhe cabia no
alimento de capital aprovado no item 3 acima." (Destaque acrescido)
Os comprovantes de transferências bancárias e os recibos já haviam sido apresentados à
Fiscalização, conforme relatado no TVF, acima transcrito.
A Impugnante trouxe aos autos a documentação demandada na fase de fiscalização e
não apresentada naquela fase do procedimento. Considero comprovada essa parcela do
passivo, no valor de R$ 22.603.000,00.
43.
Ante a documentação comprobatória anexada aos autos, nego provimento ao
recurso de ofício.
Passivo fictício
R$ 11.096.673,46 – conta 383100000.281110.200, Partes Relacionadas (Cost Sharing)
44.
Segundo a recorrente “esse passivo corresponde a obrigações contraídas com
empresas ligadas (SOTEP e PREST) em decorrência de contrato de compartilhamento de
custos”. Para comprovar o alegado colacionou aos autos notas de débito emitidas pelas
signatárias (docs. 31 e 32 da impugnação, e-fls. 12.398).
45.
Ao analisar a documentação apresentada, o voto condutor do acórdão recorrido
pontuou que o cerne da discussão é a comprovação da exigibilidade do passivo contabilizado e
não “a adequação da despesa às condições para sua dedução na apuração do lucro real”. Com
efeito, a despeito de reconhecer indícios de razoabilidade na argumentação, entendeu pela
insuficiência de prova do passivo nos seguintes termos:
A documentação juntada com a Impugnação contém indícios de razoabilidade da
argumentação. Entretanto, o arremate probatório ocorreria com a apresentação dos
relatórios de medição e dos registros de atividades compartilhadas previstos nos
itens 4 e 6 do contrato de compartilhamento de custos e despesas e a prova dos
pagamentos após 31/12/2012 com a correspondente escrituração nas pessoas jurídicas
signatárias do contrato. Sem tais elementos, a documentação apresentada se revela
insuficiente como prova do passivo. (Grifo nosso)
46.
Em recurso voluntário a recorrente reitera a argumentação da impugnação e
colaciona o Livro Razão da conta contábil objeto de lançamento (e-fls. 12.672), o qual, em seu
entendimento, “demonstra com clareza toda movimentação financeira realizada entre o Grupo
no período e indica precisamente o saldo de R$ 11.095.673,46 em 31.12.2012”.
47.
Para melhor entendimento da questão, transcrevo trechos do contrato de
compartilhamento de custos e despesas celebrado entre a recorrente e as demais partes, em
Fl. 12987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

especial as cláusulas 4 e 6 a que se referiu o acórdão recorrido (e-fls. 12.398):
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS E DESPESAS
Pelo presente contrato, celebrado entre:
SAN ANTONIO INTERNACIONAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO
LTDA., empresa com sede na Rua Teixeira de Gouveia n° 2.234, Bairro Costa do Sol,
CEP 27910-110, Macaé, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 15.676.893/
0003- 29, [...];
SOTEP SOCIEDADE TÉCNICA DE PERFURAÇÃO S.A., empresa com sede na Rua
José Visco, s/n, Pioneiro, Catu, BA, inscrita no CNPJ sob o n.° 15.129.646/0001-40,
[...];
PREST PERFURAÇÕES LTDA.., com sede na Cidade de Mossoró, Estado do Rio
Grande do Norte, na Rodovia BR 304, Km 31,7, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ
sob o n°. 05.836.901/0001-31, [...];
[...]
4. REEMBOLSO DE CUSTOS E DESPESAS
4.1. Os valores a serem reembolsados deverão ser calculados exclusivamente com base
nos custos e despesas efetivamente incorridos pela utilização/compartilhamento da
Estrutura Operacional, observado o regime de competência, sem a adição de qualquer
margem de lucro.
4.2. O reembolso de despesas observará os critérios a seguir:
4.2.1. A empresa que arcar com os custos inicialmente, deverá enviar relatório de
medição às demais EMPRESAS informando os valores a serem ressarcidos e
reembolsados por estas, referentes aos custos e despesas incorridos no
compartilhamento da Estrutura Operacional.
4.2.2. Os relatórios de medição deverão ser analisados pelas EMPRESAS, e uma
eventual discordância manifestada em até 15 (quinze) dias da data de seu recebimento.
Passado este prazo será considerado de comum concordância.
4.2.3 Após o prazo estabelecido no item 4.2.2 supra, serão emitidas as
correspondentes Notas de Débitos referentes aos ressarcimentos e reembolsos
apurados nos relatórios de medição. As partes desde já concordam que as
mencionadas Notas de Débitos serão emitidas com prazo de pagamento de até 180
(cento e oitenta) dias contados a partir de sua emissão. Concordam, ainda, as partes que
o mencionado prazo de pagamento acima definido poderá ser devidamente alterado
mediante prévia concordância por escrito.
[...]
6. REGISTROS
6.1. As EMPRESAS comprometem-se a manter, relatórios descrevendo as
atividades compartilhadas da Estrutura Operacional, bem como os profissionais e
a infraestrutura a ela alocados. Os relatórios deverão ser razoavelmente detalhados
para permitir a identificação das atividades desenvolvidas, a alocação de profissionais e
a infra-estrutura compartilhada.
6.2. As EMPRESAS deverão manter registros apropriados e detalhados, bem como
planilha de controle mensal, nos quais serão lançados todos os custos e despesas
referentes a este Contrato. Tais registros deverão ser razoavelmente claros e
organizados de forma a permitir às demais partes aferir a observância dos termos deste
Contrato.
6.3. A qualquer tempo, mediante prévia notificação de qualquer das EMPRESAS, os
registros mencionados nos Itens 6.1 e 6.2 acima serão colocados à disposição das
demais EMPRESAS, bem como de seus respectivos contadores e/ou auditores para
análise. As EMPRESAS concordam em colaborar e envidar seus melhores esforços na
solução de quaisquer dúvidas que vierem a requerer esclarecimentos. (Grifo nosso)
Fl. 12988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

48.
Como se vê, nos termos do contrato de compartilhamento de custos e despesas a
parte que arcar com os custos deve enviar às demais partes relatório de medição com os valores a
serem ressarcidos e reembolsados; após o prazo que especifica, serão emitidas Notas de Débitos
referentes aos ressarcimentos e reembolsos apurados nos relatórios de medição.
49.

O contrato estabelece ainda que as partes devem manter relatórios e registros
detalhados das atividades, profissionais e infraestrutura compartilhados, os quais devem estar à
disposição das partes, seus respectivos contadores e/ou auditores a qualquer tempo.
50.
A recorrente, por sua vez, a despeito de ter apresentado Notas de Débitos, o que
foi considerado pela DRJ como um indício razoável de prova, não apresentou relatório de
medição de custos, tampouco apresentou relatórios e registros detalhados das atividades,
profissionais e infraestrutura compartilhados.
51.
Como salientado acima, a discussão em debate refere-se à comprovação da
exigibilidade do passivo; assim, não basta a apresentação de Notas de Débitos, tampouco a
escrituração de tais valores no Livro Razão. Na espécie a sustentabilidade desses documentos
são os relatórios de medição dos valores a serem ressarcidos e o registro das atividades
compartilhadas, acompanhados dos documentos comprobatórios, os quais não foram
apresentados durante a fiscalização, na impugnação, tampouco neste recurso voluntário. No caso,
a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar com documentação hábil o custo total e
sua alocação individual para cada uma das empresas participantes. Nessa trilha caminha a
jurisprudência deste Carf. Veja-se:
RATEIO
DE
DESPESAS.
GLOSA.
CRITÉRIOS
PARA
RATEIO.
DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. CABIMENTO.
A falta de comprovação, com documentação hábil e idônea, da mensuração dos custos
efetivamente experimentados no período objeto da auditoria e que teriam sido rateados
entre as empresas do grupo econômico é condição necessária para seu aproveitamento
na apuração do Lucro Real. No caso concreto, tal demonstração deveria se dar através
da apresentação de folhas de tempo e/ou outra metodologia, conforme consta do
“Acordo de Custos Administrativos Compartilhados”, firmado entre as empresas do
grupo econômico para estabelecer os critérios de rateio de custos. Glosa mantida.
(Acórdão no 1401-002.113, de 18/10/2017)
CONTRATOS DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS CORPORATIVOS
(COST SHARING)
Nos contratos de compartilhamento de custos corporativos (cost sharing) as operações
devem estar de acordo com as normas e padrões de contabilidade geralmente aceitos,
bem como devem conduzir a um resultado legítimo. Dentre as condições de
dedutibilidade das despesas rateadas elencadas na Solução de Divergência no 23, de
2013, destacam-se: i) tanto a sociedade centralizadora da operação de aquisição de bens
e serviços quanto a empresa descentralizada deve se apropriar tão somente da parcela
que lhe caiba de acordo com o critério de rateio;
ii) a empresa centralizadora, por sua vez, deve contabilizar as parcelas a serem
ressarcidas como direitos de créditos a recuperar;
iii) a operação deve estar pautada pelos princípios de contabilidade;
iv) a empresa centralizadora e as empresas descentralizadas devem manter escrituração
destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das despesas
administrativas. (Acórdão no 1201-003.145, de 18/09/2019)
RATEIO DE DESPESAS. NÃO COMPROVAÇÃO. GLOSA MANTIDA.
Fl. 12989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

A possibilidade de deduzir despesas objeto de rateio de gastos compartilhados tem
como pressuposto a celebração de contrato prévio que identifique as empresas que
fazem parte, bem como a estipulação de critério razoável e objetivo para a divisão dos
gastos, critério este que deve ser comprovado mediante documentação hábil que seja
capaz de demonstrar o custo total e sua alocação individual para cada uma das empresas
participantes. Ausentes esses requisitos, cabível a glosa das despesas correspondentes.
(Acórdão no 1201-003.691, de 12/03/2020)
52.
Ante a não apresentação de documentação comprobatória, nego provimento ao
recurso voluntário em relação à matéria.
Passivo fictício
R$7.179.267,32 – conta 383100000.281150, Partes Relacionadas
R$ 6.529.346,47 – conta 383100000.281150.200, Partes Relacionadas
53.
Sustenta a recorrente que grande parte do saldo dessas contas foi constituído em
período anterior ao da apuração e que essas obrigações referem-se a contratos de mútuo. Para
comprovar o alegado anexou extratos bancários com destaque das operações que representam
ingresso financeiro dos empréstimos (doc. 35, e-fls. 12.483).
54.
O acórdão recorrido manteve o lançamento por falta de tradução juramentada do
contrato de mútuo para o vernáculo, e por estar “desacompanhado dos lançamentos contábeis
correspondentes e da documentação referente ao fluxo financeiro entre as mutuantes”.
55.
No recurso voluntário a recorrente colaciona somente cópias dos contratos de
mútuo com tradução juramentada5 para o vernáculo (e-fls. 12.675); ou seja, não apresenta os
lançamentos contábeis e respectiva documentação do fluxo financeiro.
56.
Foram apresentados cinco contratos celebrados nas seguintes datas/valores: i)
04.10.2012, USD 1.727.318,85 (e-fls. 12.444, 12.675); ii) 30.10.2012, USD 180.000,00 (e-fls.
12.453, 12.678); iii) 14.11.2012, USD 1.357.495,18 (e-fls. 12.462, 12.683); iv) 27.04.2012, USD
508.580,00 (e-fls. 12.471, 12.686); v) 11.05.2012, USD 535.000,00 (e-fls. 12.474, 12.688).
57.
Nesses contratos figuram como partes a recorrente, cuja denominação social à
época era San Antonio Internacional do Brasil Serviços de Petróleo Ltda., e UNAP International

5 DECRETO No 13.609, DE 21 DE OUTUBRO DE 1943. Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer
natureza que fôr exarado em idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos
municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos
poderes públicos, sem ser acompanhado da respectiva tradução feita na conformidade dêste regulamento.
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 (CC) Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão
traduzidos para o português para ter efeitos legais no País.
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. (CPC) Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório
o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser
juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela
autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

Fl. 12990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Ltd, sociedade constituída sob as leis de Cayman, com sede em Caledonian House, 69 Dr. Roy's
Drive, Caixa Postal 1043, George Town, Grand Cayman KYI- 1102. Em todos eles a recorrente
figura como credora/mutuante, (“lender”) e não como devedora/mutuária (“borrower”), é dizer
ela emprestou recursos financeiros. Portanto, na espécie, tais contratos não comprovam a
exigibilidade do passivo.
58.

Ademais, ainda que a recorrente figurasse como devedora nos referidos contratos
ainda seria insuficiente, pois faz-se necessário a comprovação do ingresso do recurso decorrente
do empréstimo com coincidência de datas e valores (fluxo financeiro) e os respectivos
lançamentos contábeis dessas operações, o que não foi apresentado.
59.

Quanto à alegação de que parte do valor considerado como passivo fictício
decorre do período anterior ao ano 2012, também não assiste razão à recorrente. Como dito
acima, a presunção de omissão de receita ocorre na data do registro do passivo. Extrai-se do
Livro Razão das contas em análise (e-fls. 709 e 711) que os valores creditados e debitados nessas
contas em 2012, descontados os estornos, superam o saldo inicial; com efeito, não se pode
afirmar que o saldo final abarca o saldo inicial como pretende fazer crer a recorrente; para
sustentar tal premissa deveria comprovar a exigibilidade de tais obrigações.
60.

Por fim, a recorrente alega que parte do saldo da conta 383100000.281150.200 é
composto da transferência de parcela do valor referente à conta 383100000.281150 em
01.06.2012 (e-fls. 710-711); portanto, deveria ser excluída.
61.

Tal argumento também não prospera uma vez que não fora comprovada a
exigibilidade de nenhuma dessas contas.
62.

Como se vê não procede a alegação da recorrente de que o lançamento pautou-se
em presunção precária e insubsistente. O que se verifica é ausência de documentação
comprobatória para elidir a presunção de receita apurada pela fiscalização.
63.
Nesse sentido, nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Custos/Despesas
64.
A fiscalização considerou como custos/despesas não comprovados, não
necessários ou não dedutíveis os seguintes valores:
Conta
Valor (R$)
383122008.640120 PENALIDADE CONTRATUAL
394.118,45
383122006.640120 PENALIDADE CONTRATUAL
522.861,72
383117004.640120 PENALIDADE CONTRATUAL
17.695,12
TOTAL
934.675,29
Custos/Despesas

Penalidade contratual
Fl. 12991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

65.
A autoridade fiscal glosou o valor de R$ 934.675,29 deduzido como penalidade
contratual por considerá-lo desconto financeiro não dedutível. A seguir a descrição dos fatos no
TVF:
75. Como citado anteriormente, anexamos ao Termo de Intimação fiscal 04 o Razão das
contas 383122008.640120, 383122006.640120 e 383117004.640120 "PENALIDADE
CONTRATUAL, ou "Multas Contratuais", conforme descrição de "Outros Custos"
apresentada pelo contribuinte.
76. Foi solicitado que o contribuinte apresentasse os contratos, notificações e demais
documentos de suporte dos valores lançados como "Penalidade Contratual".
77. O contribuinte apresentou cópia das notas fiscais 868, 888, 889, 912 , 922, 923, 955,
964, 966, 1003, 1004, 1006, 1007, 1008, 1053, 1073 e 1074, referentes a serviços de
sondagem e perfuração terrestre prestados à Petróleo Brasileiro SA, além de
documentos internos chamados por ele de "Detalhamento do Processo de Pagamento" e
solicitações de antecipações de pagamento.
78. Nos "Detalhamentos dos Processos de Pagamento", os valores constantes do
Razão das contas citadas acima são indicados como descontos financeiros e notas
de débito.
79. Nos documentos de solicitação de antecipação de pagamentos, o contribuinte
informa estar de acordo com o "desconto financeiro" relativo à antecipação do
número de dias ao do vencimento, e a operação está condicionada ao pleno
cumprimento das obrigações contratuais.
80. Sabemos que os descontos incondicionais são redutores da base de cálculo para fins
de apuração do IRPJ e da CSLL e que o mesmo tratamento não é aplicável aos
descontos condicionais, conforme artigos 280, 373 e 374, inciso I, do Regulamento do
Imposto de Renda.
81. Além disso, os descontos financeiros dependem da comprovação de sua perfeita
apropriação pro rata temporis, conforme artigo 374, inciso I, do Regulamento do
Imposto de Renda, o que absolutamente não ocorreu, já que o contribuinte não
disponibilizou os contratos que dariam suporte a concessão de tais descontos.
82. Como não detectamos a necessidade desses gastos para a atividade empresarial,
os valores transferidos para o resultado da empresa, lançados nas contas
383122008.640120,
383122006.640120
e
383117004.640120
"PENALIDADE
CONTRATUAL, foram incluídos em auto de infração como Custos/Despesas Não
Necessárias Penalidade Contratual. (grifo nosso)
66.
Sustenta a recorrente equívoco da decisão de piso ao interpretar os documentos
colacionados aos autos e manter a glosa, porquanto os “custos declarados nas contas nos
383122008.640120, 383122006.640120 e 383111004.640120 são decorrentes de multas
contratuais exigidas pela Petrobrás em virtude de a RECORRENTE ter falhado no desempenho
de suas atividades operacionais”.
67.
Salienta que os comunicados (relatórios de multa/dedução) emitidos pela
Petrobrás i) “E&P-NNE/CPT/CIP-BAES/IPERF-BA 0036/2011, que aplicou multa no valor de
R$ 520.633,60 em relação ao contrato no 2700.0035643.07.2” e ii) “E&P-NNE/CPT/CIPBAES/
IPERF-BA 0035/2011, que aplicou multa no valor de R$ 392.889,20 em razão de
descumprimentos contratuais verificados no contrato no 2700.0035646.07” comprovam a
ocorrência dos custos com as multas contratuais.
68.
Pontua ainda que embora tais comunicados tenham sido expedidos em 2011, “as
Fl. 12992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

multas somente começaram a ser quitadas em abril de 2012, por meio de 6 (seis) descontos
efetivados mensalmente nos pagamentos devidos pela Petrobrás”.
69.

Sobre a dedutibilidade de multas, o §5o do art. 344 do Decreto no 3000, de 1999
(RIR/99), dispõe que as multas por infrações fiscais não são dedutíveis como custos ou despesas
operacionais na apuração do lucro real; ressalva, entretanto, as multas de natureza compensatória
e as impostas por infrações que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real,
segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art. 41).
[...]
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de
que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo (Lei no 8.981, de
1995, art. 41, § 5o). (Grifo nosso)
70.

O art. 299 do RIR/99, por sua vez, dispõe sobre as despesas operacionais nos
seguintes termos:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o). (Grifo nosso)
71.

Como se vê, o dispositivo legal considera como despesas operacionais aquelas
necessárias à atividade da pessoa jurídica e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Estabelece ainda que necessárias são as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Por fim, prescreve que são
admitidas como despesas operacionais apenas aquelas que sejam usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
72.

Ainda sobre a caracterização da despesa como necessária e normal/usual, o
Parecer Normativo CST no 32, de 1981 estabelece:
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer
transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias,
que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma
usual, costumeira ou ordinária. O requisito de "usualidade" deve ser interpretado na
acepção de habitual na espécie de negócio. (Grifo nosso)
73.

Nesse sentido, tem-se que as multas contratuais, na espécie, consideram-se
necessárias porquanto são essenciais às operações desenvolvidas pela recorrente as quais estão
vinculadas às fontes produtoras de rendimento. São também normais/usuais em função do risco
do negócio e visam garantir a execução do contrato de forma hígida.
Fl. 12993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

74.

Em sentido semelhante já se manifestou a Receita Federal por meio da Solução de
Consulta no 281 – Cosit, de 27 de setembro de 2019. Veja-se:
11.
Nesse caminhar, é forçoso reconhecer que a previsão em contrato de multa
pelo atraso na entrega de cargas cuja logística esteja sob a responsabilidade de
pessoa jurídica que se dedica ao agenciamento de cargas é algo absolutamente
inerente a esta prática comercial. É natural supor que o cliente tome cautelas, com
vistas ao cumprimento dos prazos previamente acordados, do qual muitas vezes é
dependente a própria higidez de sua cadeia produtiva. Igualmente natural que essa
precaução se expresse na estipulação de multa contratual, a fim de que em caso de
descumprimento haja alguma espécie de compensação financeira. Por sua vez, a
mora no cumprimento, pelo agenciador, dos prazos previamente convencionados é uma
contingência intrínseca à atividade exercida – derivada muitas vezes de variáveis
exógenas – a qual se verifica com relativa frequência, sendo parte do risco do negócio.
12.
Convém acrescentar à argumentação apresentada situação que foi objeto de
exame pelo PN CST no 50, de 1976. Buscava-se, naquela oportunidade, esclarecimento
acerca da dedutibilidade, como despesa operacional, de multa paga por representante
comercial, mandatário ou comissário mercantil quando não conseguissem promover a
venda de determinada quantidade de mercadorias, a que estavam contratualmente
obrigados. A conclusão pela possibilidade de dedução foi fundamentada nos seguintes
termos:
(...)
3. Ora, o encargo em apreço resulta de uma garantia oferecida com o objetivo de
proporcionar às empresas produtoras a devida segurança de escoamento de
determinado volume de mercadoria, cuja estimativa é, evidentemente, fator
indispensável a qualquer programação industrial tecnicamente aceitável. A
multa pecuniária, pois, no caso, faz parte do negócio, é risco das transações,
constitui ônus inerente à própria atividade de intermediação comercial.
4. Por outro lado, cumpre reconhecer que é frequente encontrar-se em contratos
da espécie a existência de clausulas semelhantes, quer sob a forma de multa
pecuniária, quer estipulando a obrigatoriedade de aquisição de quantidades
mínimas de mercadorias.
5. Em face do exposto, é de concluir que o dispêndio analisado satisfaz aos
requisitos de necessidade e normalidade previstos no art. 162 do RIR/75,
devendo, por isso mesmo, ser admissível como despesa operacional para efeito
de apuração do lucro sujeito ao pagamento do imposto de renda.
13.
As duas situações guardam grande semelhança entre si. Tanto um quanto outro
caso dizem respeito à despesa com pagamento de multa em face de infração à cláusula
contratual que objetiva resguardar os interesses de uma das partes contratantes,
sem o quê a relação comercial restaria inviabilizada. Além disso, a despesa
incorrida está intimamente relacionada à exploração do objeto social de ambos os
contribuintes, revelando ainda prática comum aos tipos de serviços prestados.
14. Ante o exposto até aqui, é de se concluir que o pagamento de multa na forma
aduzida nesta consulta caracteriza-se como despesa operacional, para fins de
determinação do lucro real, na medida em que necessária à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora. Registre-se que a natureza de despesa
dedutível estende-se igualmente à apuração da base de cálculo da CSLL, tendo em vista
o similar tratamento dispensado pela legislação deste tributo ao conceito de despesas
necessárias, conforme se depreende do art. 69 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de
2017. (Grifo nosso)
75.

No caso em análise, a fiscalização glosou tais valores por entender que seriam
descontos financeiros e não multas contratuais.
76.

A r. decisão recorrida manteve a glosa por ausência de prova e salientou que entre
Fl. 12994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

as notificações de multas contratuais expedidas pela Petrobras, apenas 4 (quatro) são referentes
ao período autuado, todas no valor de R$ 742,70.
77.

Os contratos apresentados na impugnação contêm cláusulas prevendo aplicação
de multas (e-fls. 10.734, 10.775, 10.830, 10.882) pelo seu descumprimento, como é usual.
78.

Ao confrontar os contratos e notificações emitidos pela Petrobrás com os valores
escriturados no Livro Razão, nas contas “Penalidade Contratual” verifica-se:
i) quatro notificações de multas no valor de R$742,70; data das multas: 28.11.2011 (2),
05.01.2012, 21.01.2012; data de emissão: 02.04.2012 (e-fls. 10.907-10.914); consta na
contabilidade o registro de apenas uma multa em 24/04/212 lançada em conjunto a multa de
R$65.481,50, descrita a seguir (e-fls. 558-560);
ii) uma notificação de multa no valor de R$392.889,00 (6 parcelas de R$ 65.481,50); uma
notificação de multa no valor de R$520.633,60 (6 parcelas de R$ 86.772,27); data das multas:
13.05.2011; data de emissão: 04.04.2012 (e-fls. 10.915 – 10.920); consta na contabilidade o
registro das parcelas de ambas as multas (e-fls. 558-560).
79.

Identifica-se ainda o valor de R$ 486,89, referente a descontos financeiros,
conforme informado pela própria recorrente (e-fls. 558, 887). Tal fato permite inferir que a
recorrente contabilizou descontos financeiros na mesma conta de multas contratuais, o que pode
ter induzido a autoridade fiscal a essa linha de pensamento em relação aos demais valores.
80.

Observo que a despeito de a notificação de algumas multas ter ocorrido em
13.05.2011, a respectiva emissão ocorreu em 2012, período em que a obrigação se tornou
exigível para a recorrente e apta a ser deduzida.
81.

Isso posto, ante a comprovação parcial das multas contratuais, dou provimento parcial
em relação à matéria para excluir da “infração: custos/despesas não necessárias penalidade
contratual” os valores de R$742,70, R$520.633,60 e R$ 392.889,00.
Multas de natureza tributária não dedutíveis
82.

Intimado a apresentar documentos de suporte dos lançamentos efetuados na conta
multa fiscais (conta 383199040.871170 "Multas Fiscais/ Multas de Tra” – e-fls. 672), o
contribuinte não apresentou nenhuma documentação. Assim, glosou-se a despesa no montante de
R$258.155,69.
83.

O acórdão recorrido não acolheu a alegação de que o valor fora escriturado
equivocadamente e posteriormente fora estornado. Manteve a glosa ao argumento de que o
“histórico é insuficiente para sua vinculação ao fato descrito na Impugnação, não podendo ser
aproveitado como prova da alegação”.
84.

Consta do Livro Razão (e-fls. 672) como saldo da conta despesas com multas
fiscais no dia 08/11/2012 o valor de R$225.600,94. No dia 23/11/2012 debitou-se nessa conta o
Fl. 12995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

valor de R$ 258.155,69, o qual fora estornado no dia 30/11/2012; portanto, tal valor não
influenciou o resultado. Entretanto, no dia 21/12/2012 tem-se o encerramento dessa conta
mediante o transporte da despesa com multas fiscais para o resultado do exercício no valor de
R$225.600,94.
85.

A recorrente insiste na alegação de que a glosa é indevida devido ao estorno do
valor de R$258.155,69.
86.

Ante o estorno do valor de R$258.155,69, necessário reduzir o valor da glosa para
R$225.600,94, porquanto esse é o valor da despesa não comprovada; ademais, segundo a
contabilidade, trata-se de multa fiscal, como visto acima, indedutível.
87.

Assim, dou provimento parcial à matéria para reduzir o valor da infração “multas
de natureza tributária não dedutíveis” para R$225.600,94.
Aluguel de equipamentos entre empresas do grupo
88.

A autoridade fiscal glosou o montante de R$ 2.022.212.49 a título de “Aluguel
Empresas do Grupo” sob os seguintes fundamentos: i) falta de comprovação de efetiva utilização do
serviço, ou da entrada dos bens locados em território nacional e ii) por se tratar de operações
realizadas com pessoas jurídicas domiciliadas em países com tributação favorecida.
89.

Os fatos foram assim narrados no TVF:
84. Foram apresentados contratos celebrados com a San Antonio LTD, empresa com
sede nas Ilhas Virgens Britânicas e Serviços Petrolíferos San Antonio International,
com sede em Vera cruz, México, ambas representadas por Marcelo Cunha Ribeiro.
85. Consta como objeto desses contratos a locação de equipamentos para prestação de
serviços à Petrobras. Porém não foi anexado pelo contribuinte nenhum
comprovante da efetiva utilização do serviço, ou da entrada dos bens locados em
território nacional.
86. Outro ponto a ser destacado é que temos operações realizadas com empresa
domiciliada em países com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado.
87. Nesses casos, o artigo 26 da lei 12.249/2010 proíbe a dedução, na determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL dos valores correspondentes às importâncias
pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer título, direta ou
indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e
submetidas a um tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob
regime fiscal privilegiado [...].
88. E sendo assim, incluímos os valores lançados na conta contábil 383199721-641170
"ALUGUEL EMPRESAS DO GRUPO" em auto de infração corno CUSTOS NÃO
COMPROVADOS ALUGUEL EMPRESAS DO GRUPO. (Grifo nosso)
90.
A decisão recorrida assentou que os documentos apresentados na impugnação
sugerem o aluguel e a entrada no país de equipamentos oriundos do exterior. Entretanto,
manteve a glosa em razão de insuficiência probatória. Veja-se:
Contudo, a documentação não veio aos autos devidamente ordenada, acompanhada
de demonstrativos identificando e vinculando inequivocamente os equipamentos aos
supostos serviços prestados, a efetiva utilização dos equipamentos na prestação dos
Fl. 12996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

serviços contratados, os valores em moeda nacional pagos a cada uma das
locadoras e deduzidos na apuração do lucro real, os valores pagos em períodos
posteriores que constituíram passivo em 2012 (com comprovação do pagamento
posterior), etc., além da comprovação da capacidade operacional da locadora no
exterior. Além disso, há necessidade de indicação dos lançamentos contábeis
correspondentes.
Como afirmado acima, cabe ao sujeito passivo comprovar a legitimidade do seu
lançamento contábil relativo a custos. O que se observa nos autos é a tentativa da
Impugnante de transferir ao julgador o ônus da produção da prova detalhada dos seus
registros contábeis redutores da base de cálculo tributável, deixando de estabelecer a
vinculação das suas alegações à documentação juntada aos autos e aos lançamentos
contábeis correspondentes. (Grifo nosso)
91.
No recurso voluntário a recorrente reitera que a despesa refere-se a contratos
celebrados com San Antonio LTD, empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas e Serviços
Petrolíferos San Antonio International, com sede em Vera cruz, México e que os equipamentos
foram importados, como fazem prova as declarações de importação juntadas aos autos, e
utilizados na prestação de serviços à Petrobrás, conforme contratos nos 2050.0051541.09.2,
2050.0051403.09.2 e 2050.0067599.11-2.
92.
Salienta que a acusação pautou-se na “necessidade de comprovação alternativa de
2 aspectos fáticos (ocorrência da locação OU da entrada dos bens locados no País)”. Nesse
sentido, não poderia o acórdão recorrido exigir outros elementos probatórios, o que vai de
encontro aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa.
93.
Repisa a vinculação entre as DI’s que acobertaram o ingresso dos equipamentos
em solo nacional e os contratos celebrados com a Petrobrás nos quais os bens foram aplicados,
cita exemplos para fins de comprovar seu argumento. Por fim, traz um breve histórico dos
valores (USD / R$) pactuados com as pessoas jurídicas sediadas no exterior.

94.
Inicialmente, importante esclarecer que durante a fiscalização o contribuinte
apresentou somente cópias de contratos de locação, os quais serão analisados mais adiante.
95.
De acordo com a documentação colacionada na impugnação, verifica-se que
recorrente importou vários equipamento conforme declarações de importação registradas no
decorrer de 12/2010 a 04/2012 (e-fls. 10.965, doc. 16).
96.
Os contratos de prestação de serviço celebrados com a Petrobrás foram assinados
em
12.08.2009
(2050.0051403.09.2),
25.10.2009
(2050.0051541.09.2)
e
26.06.2011
(2050.0067599.11-2), com prazo de vigência de 1461 dias (4 anos) a contar da emissão da
Fl. 12997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

primeira autorização de serviço (e-fls. 11.004, doc. 17).
97.
Por fim, os contratos de locação de equipamentos em que a recorrente figura
como locatária, cujas despesas foram glosadas, apresentam as seguintes informações:
i) Locadora: San Antonio LTD, Ilhas Virgens Britânicas; data: 1.11.2006; preço e forma de
pagamento: USD 74.500,00 até o dia 15 de cada mês (e-fls. 10.952 - 10.961, doc. 15); prazo:
enquanto estiver em vigor o contrato com a Petrobrás no 2050.000.7937.04.2; não apresentou
comprovantes de pagamento;
ii) Locadora: San Antonio LTD, Ilhas Virgens Britânicas; data: 1.07.2009; preços e forma de
pagamento: USD 54.330,63 e USD 85.451,68 até o dia 20 de cada mês (e-fls. 10.941- 10.949,
doc. 15); prazo: enquanto estiverem em vigor os contratos com a Petrobrás no
2050.0051541.09.2 e no 2050.0051403.09.2; não apresentou comprovantes de pagamento;
iii) Locadora: Serviços Petrolíferos San Antonio International, México; data: 17.11.2011; preço e
forma de pagamento: USD 9.891,24 até o dia 22 de cada mês (e-fls. 10.932- 10.937, doc. 14);
prazo: três meses, com início em 17.11.2011 e término em 17.02.2012; não apresentou
comprovantes de pagamento; contrato não está assinado;
iv) Locadora: Serviços Petrolíferos San Antonio International, México; data: 04.07.2011; preço e
forma de pagamento: USD 24.953,29 até o dia 30 de cada mês (e-fls. 10.921- 10.930, doc. 14);
prazo: enquanto estiver em vigor o contrato com a Petrobrás no 2050.0067599.11-2; não
apresentou comprovantes de pagamento.
98.
Sabe-se que a locação de equipamentos para prestação de serviço na área
petrolífera tem custo elevado. Tal fato é constatado nos contratos apresentados pela recorrente.
Conforme visto acima, um dos contratos apresentados fora celebrado em 2006, está vinculado a
projeto diverso dos informados pela própria recorrente, o qual não se sabe sequer a data da
execução tampouco se o recebimento teria ocorrido em 2012. Nessa linha, ainda que não se
afigure razoável uma operação com essas características, o lastro probatório deve ser robusto.
99.
Em todos os contratos há cláusula especifica para data de pagamento, entretanto,
não foram apresentados comprovantes de pagamentos de nenhum deles. Consta que qualquer
modificação ou aditamento de disposição contratual deve ser formalizado por escrito para
produzir efeito. Verifica-se contrato sem assinatura, com data de pagamento indicada diversa da
prevista em contrato. Enfim, por mais que a recorrente argumente ter se desincumbido do ônus
de vincular as despesas com os contratos e os respectivos pagamentos os fatos narrados
demonstram o contrário.
100.
Acrescente-se ainda que não procede a argumentação no sentido de que o acórdão
recorrido teria exigido elementos probatórios contrários aos princípios da motivação, do
contraditório e da ampla defesa. Exigiu-se simplesmente comprovação de que a despesa
realmente ocorreu, uma vez que tal prova não fora apresentada durante a fiscalização.
101.
Por fim, sobre os contratos celebrados com a pessoa jurídica sediada nas Ilhas
Fl. 12998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Virgens Britânicas, a recorrente não apresentou documentação comprobatória da capacidade
operacional nem do pagamento do preço respectivo e da utilização de serviço, conforme
determina os incisos II e III do art. 26 da Lei 12.2496, de 2010.
102.
No ponto, limitou-se a argumentar que seria dispensada comprovação da
capacidade operacional porquanto as operações não teriam o único ou principal objetivo de
economia tributária, que o recebimento dos bens estaria comprovado pelas DI e que o pagamento
do preço só teria sido realizado após o período autuado.

103.
Isso posto, ante a não apresentação de provas para infirmar os fatos apurados pela
fiscalização nego provimento ao recurso voluntário em relação à matéria.
Depreciação

A autoridade fiscal glosou o montante de R$ 1.065.760,45 a título de depreciação do ativo
imobilizado por ausência de elementos probatórios nos seguinte termos:
92. O contribuinte apresentou apenas um "demonstrativo" que lista alguns itens
sujeitos a depreciação, indica datas de aquisição que remetem aos anos de 1981, 2001 e
2002, por exemplo, indica os mais variados tempos de vida útil, valores de origem sem
qualquer comprovação, depreciação acumulada sem indicar como se formou esse
saldo e depreciação no exercício sem esclarecer a que taxa.
93. Portanto, os valores lançados nas contas citadas nessas contas foram incluídos em
auto de infração como COTAS DE DEPRECIAÇÃO NÃO DEDUTÍVEIS, conforme
artigos 307, 309, 310, 311,312 e 313 do Regulamento do Imposto de Renda. (Grifo
nosso)
104.

Em impugnação o contribuinte apresentou lista com mais de 2.000 itens e pequena
amostra de notas fiscais. O r. acórdão recorrido assentou que tal lista não permitia identificar
elementos imprescindíveis para cálculo da depreciação. “Trata-se de relatório sintético de
sistema interno da empresa desacompanhado de demonstrativo dos valores lançados como
depreciação nas contas autuadas e da sua apuração e origem. Falta também documentação de
suporte, apenas parcialmente juntada como "amostra"”.
105.

No recurso voluntário a recorrente apresentou planilha detalhada com os valores
pontuados no acórdão recorrido, bem como aumentou o número de amostras de notas fiscais (e-fls.
12,693 – 12.790), o que ensejou a conversão do julgamento em diligência, nos termos da Resolução
no 1201-000.690, de 12/02/2020, com o seguinte objetivo:
i) intimar o contribuinte a apresentar planilha, nos moldes da apresentada às e-fls. 1.790,
referente aos valores acima de R$ 50.000,00, acompanhada da documentação

6 LEI No 12.249, DE 11 DE JUNHO DE 2010. Art. 26. Sem prejuízo das normas do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica - IRPJ, não são dedutíveis, na determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a qualquer
título, direta ou indiretamente, a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou constituídas no exterior e submetidas a um
tratamento de país ou dependência com tributação favorecida ou sob regime fiscal privilegiado, na forma dos arts.
24 e 24-A da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, salvo se houver, cumulativamente: I - a identificação do
efetivo beneficiário da entidade no exterior, destinatário dessas importâncias; II - a comprovação da capacidade
operacional da pessoa física ou entidade no exterior de realizar a operação; e III - a comprovação documental do
pagamento do preço respectivo e do recebimento dos bens e direitos ou da utilização de serviço.
Fl. 12999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

comprobatória de aquisição, lançamentos contábeis, com vinculação de cada linha da
planilha com os respectivos documentos.
ii) colacionar aos autos o Demonstrativo SAPLI da recorrente;
iii) elaborar relatório diligência;
iv) intimar a recorrente a se manifestar no prazo de trinta dias; bem como a apresentar
eventuais documentos complementares que entender necessários;
v) após, retornem os autos para julgamento.
106.

Em resposta à intimação, na fase de diligência, a recorrente requereu a “juntada
na planilha anexa (doc. 01), nos moldes da apresentada às folhas 1.790 do processo
18470.727465/2016-14, com indicação dos bens com valores acima de R$ 50.000,00,
acompanhada da documentação comprobatória da aquisição e respectivos lançamentos
contábeis”. Esclareceu ainda que, “só foi possível levantar a documentação que lastreia cerca de
60% dos lançamentos, pois os documentos são antigos, adquiridos há mais de 05 (cinco) anos”.
107.
A fiscalização analisou a documentação apresentada e concluiu que a planilha não
atende as exigências contidas nos termos de intimação elaborados durante a fiscalização.
108.

Analisando-se a planilha apresentada e a documentação comprobatória (e-fls. 12.862-
12.950), verifica-se que não é possível vincular o valor de depreciação indicado na planilha com a
contabilidade. Sobre a documentação comprobatória, verifica-se várias notas fiscais de prestação de
serviço sem correlação com o informado na planilha.
109.

Importante observar que o elemento probatório deve apresentar-se de forma
organizada dentro do processo, com vistas a permitir ao julgador aferir a existência do direito
pleiteado. Da mesma forma que alegar e não provar é quase não alegar, não basta pleitear um direito
e "soltar" documentos ditos comprobatórios de forma esparsa dentro do processo. O processo não é
um amontoado de documentos sem nexo, pelo contrário, envolve uma ou várias questões que
demandam análise, e essa análise só é possível quando ambas as partes depositam os documentos de
forma organizada e racional dentro do processo.
110.

Nota-se ainda uma tentativa da recorrente em induzir o julgador e a fiscalização a erro
ao informar na planilha dois veículos com data de aquisição e depreciação 31/01/2008, quando as
notas fiscais (NF no162000 e 161999) demonstram que a aquisição ocorreu em 2006 (e-fls. 12.863,
12.865 e 12.868) e em valor inferior ao informado. Nota-se, portanto, que tais veículos já estão
totalmente depreciados.
111.

A seguir trecho do Relatório de Diligência (e-fls. 12.957):
E sendo assim, foi solicitado pelos julgadores que o contribuinte fosse intimado a
apresentar planilha, nos moldes da apresentada às folhas 1790 do processo
18470.727465/2016-14, referente aos valores acima de R$ 50.000,00, acompanhada da
documentação comprobatória da aquisição, lançamentos contábeis, com vinculação de
cada linha da planilha com os respectivos documentos.
13. Foi solicitado também que o contribuinte fosse intimado a se manifestar no prazo de
30 dias, bem como a apresentar eventuais documentos complementares que achasse
necessários.
14. Emitimos então o termo de intimação fiscal, para que o contribuinte atendesse as
solicitações contidas nos itens anteriores.
Fl. 13000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

15. Em resposta de 11/06/2020, o contribuinte juntou uma planilha e alguns documentos
que passamos a analisar.
16. Nesta resposta, informou que só foi possível levantar a documentação que lastreia
cerca de 60% dos lançamentos.
17. Vimos também que a planilha, que deveria servir como demonstrativo dos
valores lançados como depreciação, também não atende as exigências contidas nos
termos de intimação elaborados durante a fiscalização.
18. Não servindo portanto para descriminar os itens sujeitos à depreciação, a data
de aquisição ou edificação, as taxas de depreciação utilizadas, a depreciação
acumulada e a indicação da fundamentação legal para utilização de taxas de
depreciação superiores àquelas previstas no Regulamento do Imposto de Renda.
19. Por fim, devemos destacar que foram anexados documentos de prestação de serviços
da Interface Soluções à Santo Antonio International do Brasil.
20. Foram juntadas também, notas de vendas de veículos à UNAP União Nacional
Perfuração LTDA em 30/11/2006, porém na planilha apresentada aparece a data
de aquisição de 31/01/2008, com a data de início de depreciação de 31/01/2008.
21. Portanto, quanto à solicitação para que o auditor fiscal responsável pelo
procedimento de fiscalização apurasse o possível valor a ser deduzido como despesa de
depreciação, informamos que entendemos não haver valor a ser deduzido. (Grifo nosso)
112.

Ante o exposto, devido a recorrente não se desincumbir do ônus de provar a despesa
com depreciação, a glosa deve ser mantida.
Cursos e treinamentos
113.

O contribuinte foi intimado a apresentar contratos de prestação de serviço, notas
fiscais, comprovantes da efetiva prestação dos serviços e demais documentos de suporte dos
lançamentos contábeis, relativos à conta “Cursos e Treinamentos”. Em resposta, segundo a
autoridade fiscal, foi apresentado um “um número insignificante de notas fiscais, e não foram
apresentados os demais elementos solicitados”. Com efeito, glosou-se o montante de R$
280.588,32.
114.
Na impugnação a recorrente apresentou uma série de notas fiscais e boletos
bancários.
115.
O acórdão recorrido manteve a glosa por entender que as notas fiscais apresentadas
não se referem a cursos ou treinamentos, mas sim fornecimento de mão-de-obra, serviços de
recrutamento e seleção, de assessoria/consultoria, e também porque não houve a comprovação da
efetiva prestação dos serviços.
116.
A recorrente sustenta que “embora a nomeação da conta não esteja completamente
adequada e não se refira a “cursos e treinamentos”, tal questão não é suficiente para se glosar
os dispêndios em questão, na medida em que os serviços descritos nas Notas Fiscais acostadas
ao “doc. 23”, com recrutamento, seleção e atividades afins, mostram-se essenciais à atividade
de qualquer empresa, sobretudo da RECORRENTE, cujos serviços são extremamente complexos
e técnicos”.
117.
Compulsando os autos verifica-se que foram apresentadas várias notas fiscais (e-fls.:
Fl. 13001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

12.245-12.270 – doc. 23):
Prestador de Serviço
Valor
Data
3.223,40
03.05.2012
3.269,53
06.02.2012
1.026,00
10.01.2012
3.016,91
07.03.2012
ADECCO TOP SERVICES RH AS
16.674,63
01.02.2012
MICHAEL PAGE INTERNACIONAL
71.063,97
14.08.2012
5.621,45
02.04.2012
12.504,86
11.04.2012
31.552,53
02.01.2012
17.894,87
04.04.2012
9.842,18
04.04.2012
8.947,43
16.01.2012
5.368,46
16.01.2012
44.737,17
04.01.2012
6.884,19
22.12.2011
5.368,46
04.04.2012
5.368,46
04.04.2012
TOTAL
252.364,50
-
HOUND CONSULTORIA DE RECRUTAMENTO
15.122,90
05.12.2011
PAGE PESONNEL DO BRASIL - RECRUT. ESPEC.
9.233,84
14.12.2011
ADECCO RECURSOS HUMANOS SA
FANTOZZI CONSULTORIA E PROJESTO DE RH
RSG ASSESSORIA EMPRESARIAL

118.
Inicialmente, oportuno ressaltar que não consta do Termo de Verificação Fiscal
nenhum questionamento quanto à idoneidade da conduta do contribuinte em relação aos documentos
apresentados, o que demandaria um aprofundamento e maior rigor nos elementos probatórios. Com
efeito, desconsiderar as notas fiscais apresentadas, as quais estão registradas na contabilidade,
significaria dizer que tais documentos não têm validade fiscal, ou seja, seria afirmar que tais
documentos são inidôneos, quando, repito, nada nesse sentido foi aventado no Termo de Verificação
Fiscal.
119.
Nesse sentido, entendo assistir razão à recorrente. O fato de o nome da conta não
estar totalmente alinhado com as despesas identificadas nas notas fiscais não é suficiente para a
glosa, ainda mais quando tais despesas guardam relação com a atividade da pessoa jurídica. Em
relação às notas fiscais apresentadas, com exceção daquelas referentes ao ano-calendário 2011, em
razão do regime de competência, considero elemento probatório suficiente para comprovar o tipo de
despesa em análise.
120.
Nesse sentido, dou provimento parcial à matéria para cancelar a glosa no montante de
R$252.364,50.
Outras Consultorias, Consultoria IT e Serviços de Auditoria
121.
A autoridade fiscal glosou o montante de R$ 2.639.031,79, a título de “Outras
consultorias, Consultoria IT e serviços de auditoria” devido à não apresentação de contratos de
prestação de serviços, pareceres, relatórios, comprovantes da efetiva prestação dos serviços e
Fl. 13002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

demais documentos de suporte dos lançamentos contábeis. Veja-se:
Para as contas "Outras Consultorias". "Consultoria IT" e " Serviços de Auditoria", o
contribuinte foi intimado a apresentar os contratos de prestação de serviços, as notas
fiscais, pareceres, relatórios e demais comprovantes da efetiva prestação dos serviços e
demais documentos de suporte dos lançamentos contábeis, fornecidos por Marcelo H.F
Oliveira Trein. RH, Toutatis Client Services do Br, TOTVS S/A, Proton Mao de Obra
Temporária, DM Assessoria e Sistemas, Wittel Serviços Técnicos Ltda, Technolab Sist
Gest Soluc InT, A e B Telemanutenção Ltda, Iteris Consultoria Software, Tecvip
Informática Ltda, Think-Cell Software GMBH- BER, San Antonio International SUP,
PRICEWATERHOUSE COOPERS CONTAD, DELOITE TOUCHE TOHMATSU
AUD.
99. Foram apresentadas apenas algumas notas fiscais fornecidas por Marcelo HF
Oliveira, TOTVS S/A e DM Assessoria.
100. Portanto, não foram apresentados quaisquer contratos de prestação de
serviços, pareceres, relatórios e demais comprovantes da efetiva prestação dos
serviços e demais documentos de suporte dos lançamentos contábeis. (Grifo nosso)
122.
Na impugnação a recorrente apresentou uma série de notas fiscais, boletos
bancários, proposta comercial, notas de débitos, bem como contratos e propostas comercias,
porém não apresentou comprovação da efetiva prestação de serviço.
123.
Na mesma linha de argumentação do item anterior, entendo que os documentos
apresentados comprovam a despesa incorrida. Nesse sentido, considero que deve ser cancelada a
glosa de despesa no montante de R$ 1.711.712,17 em relação às notas fiscais elencadas abaixo,
com exceção dos boletos bancários e notas de débitos, os quais não são comprovantes hábeis e
idôneos de despesa, bem como as notas fiscais relativas ao ano-calendário 2011, em razão do
regime de competência.
Prestador de Serviço
Data
Valor
Prestador de Serviço
Data
Valor
Prestador de Serviço
Data
Valor
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 28.09.2012
4.578,72 DM ASSESSORIA E SISTEMAS
22.08.2012
3.988,89
TOTVS
23.03.2012
799,54
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 07.08.2012
1.144,68 MARCELO HENRIQUE F OLIVEIRA TREINAM. RH
09.08.2012
10.000,00
TOTVS
13.11.2012
11.203,95
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 13.08.2012
2.861,69 DELOITTE
03.09.2012
7.083,82 TOTVS
05.12.2012
11.203,95
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 23.08.2012
660,43
DELOITTE
30.10.2012
7.083,82 TOUTATIS CLIENT SERVICES DO BRASIL 09.02.2012
48.239,66
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 24.09.2012
1.439,03 DELOITTE
28.11.2012
7.083,82 TOUTATIS CLIENT SERVICES DO BRASIL 26.01.2012
51.294,22
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 11.10.2012
7.488,12 PRICEWATERHOUSECOOPERS - PWC
26.06.2012
359.505,00 TOUTATIS CLIENT SERVICES DO BRASIL 08.03.2012
47.215,27
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 08.10.2012
2.861,69 PRICEWATERHOUSECOOPERS - PWC
26.06.2012
315.789,00 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
16.07.2012
186,20
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 25.10.2012
578,13
PROTON MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
04.07.2012
53.551,58 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
29.06.2012
1.640,03
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 12.12.2012
2.861,69 PROTON MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
01.08.2012
47.118,19 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
29.06.2012
203,00
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 08.10.2012
2.861,69 PROTON MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
18.09.2012
58.936,67 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
29.06.2012
168,00
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 11.05.2012
2.861,69 PROTON MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
26.10.2012
20.211,85 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
29.06.2012
68,60
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 06.06.2012
2.861,69 PROTON MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
10.10.2012
42.359,71 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
18.062.012
142,80
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 19.06.2012
805,52
PROTON MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
13.12.2012
33.334,23 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
31.05.2012
1.481,83
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 05.07.2012
2.861,69 PROTON MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA
13.11.2012
39.190,04 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
18.06.2012
187,60
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 26.03.2012
3.054,27 TOTVS
13.07.2012
423.957,50 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
18.06.2012
64,40
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 28.03.2012
2.861,69 TOTVS
13.07.2012
11.203,95 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
29.02.2012
1.260,00
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 05.04.2012
2.861,69 TOTVS
06.08.2012
11.203,95 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
31.01.2012
5.954,81
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 16.04.2012
5.017,72 TOTVS
05.09.2012
11.203,95 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
29.02.2012
3.480,40
DM ASSESSORIA E SISTEMAS 16.04.2012
1.126,16 TOTVS
03.10.2012
11.203,95 WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
29.02.2012
1.260,00
51.647,99
1.474.009,92
186.054,26
Total
Subtotal
Subtotal
Subtotal
1.711.712,17

Fl. 13003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Prestador de Serviço
Data
Valor
DM ASSESSORIA E SISTEMAS
27.12.2011
6.955,53
MARCELO HENRIQUE F OLIVEIRA TREINAM. RH
05.12.2011
12.500,00
MARCELO HENRIQUE F OLIVEIRA TREINAM. RH
05.12.2011
12.500,00
MARCELO HENRIQUE F OLIVEIRA TREINAM. RH
05.12.2011
15.000,00
MARCELO HENRIQUE F OLIVEIRA TREINAM. RH
15.12.2011
15.000,00
MARCELO HENRIQUE F OLIVEIRA TREINAM. RH
15.12.2011
9.500,00
MARCELO HENRIQUE F OLIVEIRA TREINAM. RH
20.12.2011
2.946,32
MARCELO HENRIQUE F OLIVEIRA TREINAM. RH
20.12.2011
762,33
WITTEL SERVIÇOS TECNICOS LTDA
30.09.2011
1.633,80
76.797,98
Total

124.
Isso posto, dou provimento parcial à matéria para cancelar a glosa de despesa no
montante de R$ 1.711.712,17.
Prejuízos acumulados e base de cálculo negativa da CSLL
125.
A recorrente contestou a compensação de ofício de valores de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL. Tais valores correspondem aos indicados no sistema de
controle da Receita Federal (Sapli), o qual fora juntado aos autos em diligência (e-fls. 12.951-
12.956).
126.
Segundo a recorrente, “tal como comprova o LALUR referente ao ano-calendário
2012 (doc. 37 da Impugnação), a RECORRENTE, em 01.01.2012, possuía saldo acumulado de
prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL nos montantes, ambos, de R$ 18.421.535,22”.
127.
Não merece prosperar tal alegação. Os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL utilizados pela fiscalização, conforme dito acima, foram extraídos do Sapli,
sistema alimentado com dados informados pelo contribuinte em sua declaração de renda, e
eventuais autuações que demandem alterações nesses saldos. É induvidoso que o contribuinte
pode fazer prova contrária, para tanto deve apresentar a composição do referido saldo no Lalur,
tal qual o fez para o ano-calendário 2012. Na espécie, a recorrente limitou-se a apresentar o
Lalur com o saldo em 01/01/2012, mas não a composição dos referidos saldos no ano-calendário
2011.
128.
Nego provimento à matéria.
Pis, Cofins, CSLL - reflexos
129.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de
cálculo para lançamento do Pis e da Cofins em razão de se tratar de exigências reflexas que têm
por base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.
130.
No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento
estabelecidas para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
Fl. 13004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
131.

Nesse sentido, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em relação à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
132.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento ao
recurso de ofício e dou provimento parcial ao recurso voluntário para: i) excluir da infração
"custos/despesas não necessárias penalidade contratual” os valores de R$742,70, R$520.633,60 e
R$ 392.889,00; ii) reduzir o valor da infração “multas de natureza tributária não dedutíveis” para
R$225.600,94; iii) excluir da infração "despesas não comprovadas cursos e treinamentos" o valor
de R$252.364,50; iv) excluir da infração "despesas não comprovadas outras consultorias,
consultoria IT e serviços de auditoria” o valor de R$1.711.712,17.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Voto Vencedor
Conselheira Gisele Barra Bossa - Redatora Designada.
1.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, foi dado parcial provimento ao recurso
voluntário, para exonerar para exonerar a parte dos lançamentos tributários relativa ao rateio de
custos. Votaram por negar provimento ao recurso os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior
(relator), Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque.
2.
O cerne da controvérsia residiu na potencial insuficiência probatória relativa à
comprovação da exigibilidade do passivo de R$ 11.096.673,46, contabilizado na conta
383100000.281110.200, sob a rubrica partes relacionadas (Cost Sharing).
3.
Segundo a ora Recorrente tal passivo corresponderia “a obrigações contraídas
com empresas ligadas (SOTEP e PREST) em decorrência de contrato de compartilhamento de
custos. Com o intuito de comprovar o alegado, colacionou aos autos o contrato de
compartilhamento de custos e as notas de débito emitidas pelas signatárias (e-fls.
12.398/12.439).
Fl. 13005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

4.
No mais, apresentou quadro indicativo das notas de débito totalizando R$
12.232.480,40. Alguns valores teriam sidos baixados ainda em 2012, por compensação, o que
estaria demonstrado em relatório de controle anexado à e-fls. 12.441.
5.
Por sua vez, o r. voto condutor da decisão de piso reconheceu indícios de
razoabilidade da argumentação, conforme excerto abaixo transcrito:
A documentação juntada com a Impugnação contém indícios de razoabilidade da
argumentação. Entretanto, o arremate probatório ocorreria com a apresentação dos
relatórios de medição e dos registros de atividades compartilhadas previstos nos
itens 4 e 6 do contrato de compartilhamento de custos e despesas e a prova dos
pagamentos após 31/12/2012 com a correspondente escrituração nas pessoas jurídicas
signatárias do contrato. Sem tais elementos, a documentação apresentada se revela
insuficiente como prova do passivo. (grifos nossos)
6.
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte reitera os argumentos trazidos em sede
de Impugnação e colaciona o Livro Razão da conta contábil objeto de lançamento (e-fls. 12.672),
o qual, em seu entendimento, “demonstra com clareza toda movimentação financeira realizada
entre o Grupo no período e indica precisamente o saldo de R$ 11.095.673,46 em 31.12.2012”.
7.
De outra parte, o I. Conselheiro Relator, em linha com o posicionamento da r.
DRJ, assim se manifestou acerca do conjunto probatório apresentado:
51. Como salientado acima, a discussão em debate refere-se à comprovação da
exigibilidade do passivo; assim, não basta a apresentação de Notas de Débitos,
tampouco a escrituração de tais valores no Livro Razão. Na espécie a sustentabilidade
desses documentos são os relatórios de medição dos valores a serem ressarcidos e o
registro das atividades compartilhadas, acompanhados dos documentos comprobatórios,
os quais não foram apresentados durante a fiscalização, na impugnação, tampouco neste
recurso voluntário. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar
com documentação hábil o custo total e sua alocação individual para cada uma das
empresas participantes.
8.
Data máxima vênia, tal entendimento não merece prevalecer. Explico.
9.
Em que pese a ora Recorrente não tenha trazido aos autos os mencionados
relatórios de medição e eventuais registros detalhados das atividades, profissionais e
infraestrutura compartilhados, ao ver dessa relatoria, as notas de débito mostram-se suficientes
para fins de demonstrar a adequação de tais dispêndios às condições para sua dedução na
apuração do lucro real.
10.
Partindo do próprio contrato de compartilhamento de custos, é possível evidenciar
o “peso” probatório das notas de débito. Confira-se (e-fls. 12.402/12.403):
4. REEMBOLSO DE CUSTOS E DESPESAS
4.1. Os valores a serem reembolsados deverão ser calculados exclusivamente com base
nos custos e despesas efetivamente incorridos pela utilização/compartilhamento da
Fl. 13006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Estrutura Operacional, observado o regime de competência, sem a adição de qualquer
margem de lucro.
4.2. O reembolso de despesas observará os critérios a seguir:
4.2.1. A empresa que arcar com os custos inicialmente, deverá enviar relatório de
medição às demais EMPRESAS informando os valores a serem ressarcidos e
reembolsados por estas, referentes aos custos e despesas incorridos no
compartilhamento da Estrutura Operacional.
4.2.2. Os relatórios de medição deverão ser analisados pelas EMPRESAS, e uma
eventual discordância manifestada em até 15 (quinze) dias da data de seu recebimento.
Passado este prazo será considerado de comum concordância.
4.2.3 Após o prazo estabelecido no item 4.2.2 supra, serão emitidas as
correspondentes Notas de Débitos referentes aos ressarcimentos e reembolsos
apurados nos relatórios de medição. As partes desde já concordam que as
mencionadas Notas de Débitos serão emitidas com prazo de pagamento de até 180
(cento e oitenta) dias contados a partir de sua emissão. Concordam, ainda, as partes que
o mencionado prazo de pagamento acima definido poderá ser devidamente alterado
mediante prévia concordância por escrito.
[...]
4.2.5 Os reembolsos a serem feitos da empresa devedora à empresa credora, em
face do compartilhamento da Estrutura Operacional, serão feitos com base
exclusivamente em Nota de Débito a ser emitida com base nos critérios aqui
estipulados.
[...]
6. REGISTROS
6.1. As EMPRESAS comprometem-se a manter, relatórios descrevendo as atividades
compartilhadas da Estrutura Operacional, bem como os profissionais e a infraestrutura a
ela alocados. Os relatórios deverão ser razoavelmente detalhados para permitir a
identificação das atividades desenvolvidas, a alocação de profissionais e a infra-
estrutura compartilhada.
6.2. As EMPRESAS deverão manter registros apropriados e detalhados, bem como
planilha de controle mensal, nos quais serão lançados todos os custos e despesas
referentes a este Contrato. Tais registros deverão ser razoavelmente claros e organizados
de forma a permitir às demais partes aferir a observância dos termos deste Contrato.
6.3. A qualquer tempo, mediante prévia notificação de qualquer das EMPRESAS,
os registros mencionados nos Itens 6.1 e 6.2 acima serão colocados à disposição das
demais EMPRESAS, bem como de seus respectivos contadores e/ou auditores para
análise. As EMPRESAS concordam em colaborar e envidar seus melhores esforços na
solução de quaisquer dúvidas que vierem a requerer esclarecimentos. (grifos nossos)
11.
Vejam que, conforme item 4.2.5, os reembolsos são feitos exclusivamente em
nota de débito a ser emitida com base nos critérios estipulados no contrato de rateio de
despesas. O relatório de medição e eventuais registros complementares figuram como
mecanismos de controle interno para, em caso de potencial inconsistência de valores, estar
resguarda às empresas do grupo prerrogativa no sentido de solicitar, mediante prévia
notificação de qualquer das empresas, esclarecimentos quanto aos valores lançados a titulo de
custos e despesas referentes ao contrato. Logo, se não há inconsistência, a nota de débito é a
prova central do compartilhamento.
12.
Nesse aspecto, a título ilustrativo, vale reproduzir as seguintes notas de débito (e-
fls. 12409 e 12.411):
Fl. 13007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

13.
Note-se que, consta das notas de débito não só a informação quanto ao
“reembolso de despesas no compartilhamento da estrutura operacional”, mas efetivo
detalhamento com a imputação de valores proporcionais a cada despesa, e.g. folha de
pagamento, materiais para sondagem, serviços de limpeza e segurança, transporte de
funcionários, dentre outros.
14.
Ademais, o livro razão demonstra a contabilização desses valores, o quadro
indicativo das notas de débito e o respectivo relatório de controle de valores baixados por
compensação, acabam por reforçar e legitimar os argumentos trazidos pela ora Recorrente.
15.
Como é cediço, o contrato de rateio de despesas é atípico, mas sua utilização é
plenamente admitida na jurisprudência desse E. CARF, desde que estejam claras as regras de
compartilhamento das despesas e seja possível verificar em termos fático-probatórios os valores
suportados pela contribuinte. Vejamos as seguintes decisões:
IRPJ – CUSTOS OU DESPESAS OPERACIONAIS – RATEIO DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS – As despesas administrativas podem ser rateadas pelas
empresas integrantes do grupo econômico, quando demonstrado que os serviços foram
executados e eram necessários, normais e usuais e, ainda, quando justificado o critério
de rateio e a efetividade dos dispêndios. (Ac. 1o CC no 101-92.565, DOU 28/04/99).
CUSTOS/DESPESAS. RATEIO. REQUISITOS. DETUBILIDADE A possibilidade de
deduzir despesas, quando adotado o critério de rateá-las entre diversas empresas a partir
da centralização dos pagamentos em apenas uma delas exige, dentre outros requisitos,
que comprovadamente correspondam a bens e serviços recebidos e efetivamente pagos,
sejam necessárias, usuais e normais às atividades das pessoas jurídicas participantes do
Fl. 13008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

pool, a fixação de rateio mediante critérios razoáveis e objetivos, previamente ajustados
e devidamente formalizados por instrumento firmado entre os intervenientes e que a
centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços, assim como as empresas
descentralizadas, mantenham escrituração destacada de todos os atos diretamente
relacionados com o rateio das despesas administrativas. Insatisfeitas essas imposições,
parcial ou integralmente, a glosa das despesas é medida que se impõe. (Acórdão 1402-
002.965. Sessão de 24/01/2017).
16.
Em concreto, para essa Conselheira, a ora Recorrente preencheu de forma
eficiente os pressupostos supra delineados.
17.
Adicionalmente, mostra-se relevante assinalar que, de acordo com o artigo 923 e
924 do RIR (Decreto no 3.000/99), a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte e, portanto, cabe a autoridade fiscal comprovar a
inveracidade dos fatos registrados, o que não ocorreu in casu. Confira-se o teor dos dispositivos:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Art. 924. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no artigo anterior.
18.
E, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da Lei no
9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas7, o normativo dispõe sobre a necessidade
de decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Ao ver dessa julgadora, não há
elementos motivacionais nos autos suficientes para “desabonar” o valor probatório das
notas de débito apresentadas em confronto com os demais elementos de prova.
19.
Por fim, não há quaisquer dúvidas de que de que tais dispêndios são lícitos,
necessários, usuais ou normais ao exercício desta atividade empresarial. Comprovadamente tais
despesas se realizaram em beneficio da atividade empresarial, o que por si só se coaduna com os
preceitos do artigo 299, do RIR8.
20.
Do exposto, merece ser exonerada essa parcela do lançamento tributário.
21.
Registre-se que, todas as demais questões foram resolvidas conforme o voto do
ilustre relator.

7 Constam do rol as provas "ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem a
realidade do presente caso.
8 Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a designação que
tiverem.
Fl. 13009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Conclusão
22.
Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO para exonerar a parte dos lançamentos tributários relativa ao rateio
de custos.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. O colegiado chegou ao consenso em torno das
propostas trazidas no voto inicial no sentido de negar provimento ao recurso de ofício e de
manter parcialmente as exigências relativas a grande parte dos passivos fictícios e às glosas de
custos/despesas. Contudo, o colegiado não chegou a um entendimento majoritário em relação ao
lançamento de passivo fictício que teria origem no contrato de rateio de despesas entre as várias
empresas ligadas.
O feito foi solucionado pela regra de desempate prevista no artigo 19-E da Lei no
10.522/2002, no sentido de exonerar essa parte das exigências. Diante desse fato, solicitei a
oportunidade de registrar o meu voto no presente acórdão, acompanhando a proposta do relator,
no sentido de manter essa exigência. Faço isso apenas para enfatizar os aspectos que acredito
serem mais relevantes e que surgiram no transcorrer do rico debate do tema, ocorrido no presente
julgamento.
Conforme foi muito bem relatado, o contribuinte contabilizou em conta de passivo
obrigações associadas a um contrato de compartilhamento de custos (cost sharing). Esses
lançamentos contábeis estariam suportados por notas de débitos emitidas pelo contribuinte em
favor das empresas ligadas SOTEP e PREST. A fiscalização concluiu que essas notas de débito
não seriam suficientes para comprovar as correspondentes obrigações, entendendo que seria
necessário provar a operação que deu origem aos débitos, ou seja, o efetivo compartilhamento de
custos e as suas medidas.
A Administração Tributária pode examinar os documentos que embasam a
contabilidade do contribuinte e também pode realizar diligências para verificar a veracidade de
tais documentos, nos termos do artigo 911 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99, então vigente),
verbis:
Art. 911. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Fl. 13010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Os documentos apresentados pelo contribuinte são as referidas notas de débito e o
correspondente contrato de compartilhamento de custos. Entendo que o contrato de
compartilhamento de custos fundamenta, de forma abstrata, eventual obrigação do contribuinte
perante os demais contratados. Digo de forma abstrata pela própria natureza do contrato de
compartilhamento de custos, em que cada parte pode assumir, de forma isolada, despesas que são
do coletivo, embora temporariamente, até que todas as despesas sejam consolidadas e rateadas,
conforme as regras pactuadas. Essa realidade está estampada no contrato em tela, conforme os
seguintes dispositivos (fls. 12.402):
4. REEMBOLSO DE CUSTOS F. DESPESAS
4.1. Os valores a serem reembolsados deverão ser calculados exclusivamente
com base nos custos e despesas efetivamente incorridos pela
utilização/compartilhamento da Estrutura Operacional, observado o regime de
competência, sem a adição de qualquer margem de lucro.
4.2. O reembolso de despesas observará os critérios a seguir:
4.2.1. A empresa que arcar com os custos inicialmente, deverá enviar relatório
de medição às demais EMPRESAS informando os valores a serem ressarcidos e
reembolsados por estas, referentes aos custos e despesas incorridos no
compartilhamento da Estrutura Operacional.
4.2.2. Os relatórios de medição deverão ser analisados pelas EMPRESAS, e
uma eventual discordância manifestada em até 15 (quinze) dias da data de seu
recebimento. Passado este prazo será considerado de comum concordância.
4.2.3 Após o prazo estabelecido no item 4.2.2 supra, serão emitidas as
correspondentes Notas de Débitos referentes aos ressarcimentos e reembolsos
apurados nos relatórios de medição. As partes desde já concordam que as
mencionadas Notas de Débitos serão emitidas com prazo de pagamento de até 180
(cento e oitenta) dias contados a partir de sua emissão. Concordam, ainda, as partes
que o mencionado prazo de pagamento acima definido poderá ser devidamente
alterado mediante prévia concordância por escrito.
Portanto, nos termos do contrato apresentado pelo recorrente, a efetiva obrigação
de cada contratante depende do valor apurado a partir dos necessários relatórios de medição. Em
outras palavras, embora a obrigação possa existir, o valor dessa obrigação somente pode ser
verificado após a conciliação dos relatórios de medição.
A empresa autuada recusou-se a apresentar os referidos relatórios de medição.
Diante desse quadro evasivo de provas, qualquer valor contabilizado pelo
contribuinte poderia ser aceito, inclusive o valor total das despesas, o que transformaria o
contrato em um instrumento para dar a falsa aparência da realização de um rateio inexistente. Em
extremo, aceitar a ausência dos relatórios de medição permitiria ao contribuinte contabilizar
obrigações até mesmo superiores ao total das despesas realizadas pelo coletivo, uma vez que não
há qualquer possibilidade de validação desses valores e, consequentemente, seria impossível
negá-los.
Com isso, as notas de débito associadas aos lançamentos contábeis em tela
perdem o seu valor probante.
Fl. 13011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Assim, entendo que a empresa autuada não comprovou a efetiva existência das
obrigações contabilizadas no seu passivo, o que dá ensejo à presunção legal de omissão de
receitas, nos moldes do que foi laborado ao final da auditoria fiscal, devendo ser aqui mantida a
respectiva exigência tributária.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso de ofício e por dar
parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Declaração de Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.

A matéria controvertida em sessão de julgamento, da qual resultou o parcial
provimento do Recurso Voluntário, refere-se à desconsideração pela administração tributária dos
contratos de rateio de custos (cost sharing) apresentados pelo contribuinte, os quais integram os
itens 24 a 62 do Termo de Verificação Fiscal, sob o color de que o autuado não teria comprovado
adequadamente elementos de prova suficientes à demonstração da despesa para fins de dedução
de apuração do lucro real.

As motivos apresentados para desconsiderar dos elementos de prova trazidos aos
autos processuais, data venia as razões de decidir do insigne Conselheiro Relator, parecem
insuficientes à caracterização do passivo fictício indicado na autuação, porquanto os contratos de
cost sharing estão devidamente comprovados e não há indícios que permitam pressupor
artificialidade e inadequação às atividades empresariais desenvolvidas pela companhia.

As próprias razões de decidir apontadas no julgamento a quo revelam que o
contexto probatório apresentado pela autuada enseja admitir que “A documentação juntada com
a Impugnação contém indícios de razoabilidade da argumentação. Entretanto, o arremate
probatório ocorreria com a apresentação dos relatórios de medição e dos registros de atividades
compartilhadas previstos nos itens 4 e 6 do contrato de compartilhamento de custos e despesas e
a prova dos pagamentos após 31/12/2012 com a correspondente escrituração nas pessoas
jurídicas signatárias do contrato. Sem tais elementos, a documentação apresentada se revela
insuficiente como prova do passivo”.

Observa-se que a fartíssima prova dos autos, com apresentação de contratos, notas
de débitos, comprovação de importação de equipamentos para utilização em obras, além do
próprio livro razão, são elementos mais do que suficientes para demonstrar que os custos
apresentados pelo contribuinte não contêm artificialidade e autorizam sua dedução na apuração
do lucro real.

A prova documental produzida na instrução processual é vastíssima e
Fl. 13012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

comprovadamente idônea, permitindo-se concluir que os “indícios de razoabilidade” são, em
verdade, elementos probantes úteis à demonstração da insurgência manejada pela recorrente, de
forma que não parece atender ao critério da proporcionalidade a decisão que, em processo
administrativo tributário, onde a busca da verdade material é um pressuposto à realização da
Justiça Fiscal e da atribuição dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito
tributário, desconsidera os sinais de regularidade das operações e atribui pretensa artificialidade
dos instrumentos de prova, quando, em verdade, os mesmos são suficientes e úteis ao deslinde da
controvérsia, tendo sido objeto de diligências complementares que afastaram as eventuais
dúvidas e trouxeram certezas inquestionáveis.

A inadequação das conclusões do julgamento a quo, com as vênias devidas,
exsurge da própria fundamentação que, ao passo de reconhecer as provas, não as admite por
razões que ferem a busca da verdade material, a saber:
“Na Impugnação, apresentou a documentação constante das fls. 10.921/11.120,
contendo declarações de importação e contratos para locação de equipamentos e
de prestação de serviços à Petrobras. Tal acervo sugere o aluguel e a entrada no
País de equipamentos vindos do exterior.
Contudo, a documentação não veio aos autos devidamente ordenada,
acompanhada de demonstrativos identificando e vinculando inequivocamente os
equipamentos aos supostos serviços prestados, a efetiva utilização dos
equipamentos na prestação dos serviços contratados, os valores em moeda
nacional pagos a cada uma das locadoras e deduzidos na apuração do lucro real,
os valores pagos em períodos posteriores que constituíram passivo em 2012 (com
comprovação do pagamento posterior), etc., além da comprovação da capacidade
operacional da locadora no exterior. Além disso, há necessidade de indicação dos
lançamentos contábeis correspondentes.
Como afirmado acima, cabe ao sujeito passivo comprovar a legitimidade do seu
lançamento contábil relativo a custos. O que se observa nos autos é a tentativa da
Impugnante de transferir ao julgador o ônus da produção da prova detalhada dos
seus registros contábeis redutores da base de cálculo tributável, deixando de
estabelecer a vinculação das suas alegações à documentação juntada aos autos e
aos lançamentos contábeis correspondentes”.

Registre-se, ainda, que a matéria em apreço foi controvertida pelo contribuinte
desde o primeiro instante, tendo o mesmo se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva
ocorrência da despesa e a essencialidade da mesma no que concerne às suas atividades
empresariais.

Os contratos de compartilhamento de custo representam modalidade de negócio
em que duas ou mais pessoas jurídicas partilham custos comuns para otimizar resultados, de
forma que cada uma pode deduzir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL as despesas
proporcionalmente incorridas no período do negócio. No dizer de Hiromi Higuchi, “As despesas
Fl. 13013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

operacionais dedutíveis na determinação do lucro real são aquelas que se encaixam nas
condições fixadas no art. 299 do RIR/99, isto é, despesas necessárias à atividade da empresa e à
respectiva fonte produtora de receitas. As despesas necessárias, ainda de acordo com a legislação
fiscal, são as despesas pagas ou incorridas e que sejam usuais e normais no tipo de transação,
operações ou atividades da empresa” (HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das empresas:
interpretação e prática, 40a ed. São Paulo: IR Publicações, 2015, p. 279).

Tem-se que a administração tributária não controverte a essencialidade da despesa
para afastar sua dedutibilidade da apuração do IRPJ e CSLL, razão pela qual o ônus probante,
oponível em face do Fisco para demonstrar as razões que justificariam o lançamento, não se
mostrou devidamente realizado.

Também não se atentou aos efetivos requisitos para a desconsideração dos
contratos de cost sharing, que estão bem parametrizados na Solução de Divergência no 23/2013,
em que a administração tributária chegou às seguintes conclusões:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É possível a concentração, em uma única empresa, do controle dos gastos
referentes a departamentos de apoio administrativo centralizados, para posterior
rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas que não a
mantenedora da estrutura administrativa concentrada.
Para que os valores movimentados em razão do citado rateio de custos e
despesas sejam dedutíveis do IRPJ, exige-se que correspondam a custos e
despesas necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas;
que sejam calculados com base em critérios de rateio razoáveis e objetivos,
previamente ajustados, formalizados por instrumento firmado entre os
intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa e ao
preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa centralizadora da
operação aproprie como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de
acordo com o critério de rateio, assim como devem proceder de forma
idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços, e
contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a
recuperar; e, finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os
atos diretamente relacionados com o rateio das despesas administrativas.
Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, observadas as
exigências estabelecidas no item anterior para regularidade do rateio de
dispêndios em estudo: a) os valores auferidos pela pessoa jurídica centralizadora
das atividades compartilhadas como reembolso das demais pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico pelo pagamento dos dispêndios comuns não
integram a base de cálculo das contribuições em lume apurada pela pessoa
jurídica centralizadora; b) a apuração de eventuais créditos da não cumulatividade
das mencionadas contribuições deve ser efetuada individualizadamente em cada
Fl. 13014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

pessoa jurídica integrante do grupo econômico, com base na parcela do rateio de
dispêndios que lhe foi imputada; c) o rateio de dispêndios comuns deve
discriminar os itens integrantes da parcela imputada a cada pessoa jurídica
integrante do grupo econômico para permitir a identificação dos itens de
dispêndio que geram para a pessoa jurídica que os suporta direito de creditamento,
nos termos da legislação correlata.
Dispositivos Legais: arts. 251 e 299, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999;
art. 123 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 2o e 3o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002; e art. 1o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. (grifou-se)

Todos os elementos acima apontados estão demonstrados nos autos processuais, a
saber: (a) são despesas necessárias, (b) o cálculo é proporcional ao rateio efetivamente realizado,
parametrizado de forma objetiva, (c) há sólidas contratações por instrumentos hábeis, (d) os
gastos referem-se a custos efetivos, proporcionais ao valor global da contratação, (e) não há
elementos que sugiram que as empresas envolvidas tenham apropriado despesa não incorrida, e
(f) há contabilização e escrituração adequada dos custos realizados.

A simples ausência de relatórios de despesas decorrentes de contratos de cost
sharing não descaracteriza o custo incorrido para fins de dedução na apuração do IRPJ e da
CSLL, salvo se existirem outros elementos que comprovem eventual artificialidade do ônus,
sendo inadequado desconsiderar operações lícitas e os custos a elas referíveis sempre que não
houver necessidade, adequação e proporcionalidade estrita que autorizem o intérprete a inadmitir
a realidade fática que subjaz à busca da verdade material.

Neste sentido, é importante trazer à colação a análise dos requisitos da
proporcionalidade, assim demonstrada no estudo deste julgador sobre “A Proporcionalidade e os
Limites ao Poder Sancionador Tributário”, a seguir transcrito:
“Deverá o intérprete, assim, verificar se a norma infracional é alcançada pelo
elemento da adequação ou idoneidade, que consiste na condição de que o meio
utilizado pelo legislador é apropriado e oportuno à finalidade pretendida. Indaga-
se a pertinência da norma ao objetivo pleiteado, considerando todos os parâmetros
que o ordenamento jurídico determina, devendo ser afastada a norma quando o
resultado pretendido pela sua aplicação demonstre inadequação com as garantias
constitucionais e com os direitos da parte contra quem a norma infracional é
dirigida ou que seja impertinente à obtenção de uma finalidade de interesse
público.
Outrossim, além de adequado, o ato normativo deve ser o menos gravoso à
obtenção da finalidade lícita a que se destina, devendo-se perquirir se é possível
alcançar a pretensão estatal de forma alternativa menos prejudicial, que leve a
resultado semelhante, para que se tenha cumprido o segundo requisito: a
necessidade ou exigibilidade. Note-se que caberá ao intérprete analisar a
Fl. 13015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

existência de outros meios possíveis para o atendimento da finalidade pública
perquirida.
Por fim, ainda que determinada circunstância passe pelo desafio do crivo da
adequação e da necessidade, tem-se que o ato normativo deverá atender à
proporcionalidade em sentido estrito, a qual demanda que a medida escolhida
entre duas possíveis seja a que menor dano cause àquela que se afaste, servindo à
ponderação e ao balanceamento dos preceitos existentes no ordenamento jurídico”
(ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A Proporcionalidade e os Limites ao
Poder Sancionador Tributário. In: Novos Tempos do Direito Tributário, Coord.:
VIANA FILHO, Jefferson de Paula; CESTINO JÚNIOR, José Osmar;
FILGUEIRAS, Ingrid Baltazar Ribeiro; GOMES, Pryscilla Régia de Oliveira.
Curitiva: Editora Íthala, 2020, p. 75).

Para além da proporcionalidade que a medida reclama, o princípio da verdade
material parametriza o processo administrativo tributário e exige da administração tributária e
dos órgãos de julgamento analisarem todos os caminhos possíveis à demonstração da realidade
fática que ensejou o lançamento. Neste sentido, porquanto representarem meu entendimento
sobre o assunto, reitera-se as razões de decidir manejadas no Acórdão 1201-004.789 da 1a Turma
Ordinária | 2a Câmara | 1a Seção de julgamento em que fui Relator, a seguir transcrito:
“A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a
regularidade da constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os
atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e
garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário Nacional e
legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo
de Brito Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a
interpretação das demais regras processuais, sempre que o intérprete estiver
diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar aquela que melhor
consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se de
decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido
é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a
que se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um
emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver
resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO
SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo:
Atlas, 2018, p. 54).
(...)
Fl. 13016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-004.776 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita
“que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade
do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que haja
sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre
buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de
Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323)”
(Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, sessão de 14 de abril de 2021).

Conclusões

Pelas razões expostas, divirjo do voto do ilustre Conselheiro Relator no tocante à
matéria em apreço, para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário e exonerar a parte dos
lançamentos tributários relativa ao rateio de custo (cost sharing), acompanhando a divergência
manifestada no voto vencedor, e, no tocante aos demais itens, nego-lhes provimento,
acompanhando o voto do Conselheiro Relator em relação aos mesmos.

É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 13017
DF CARF MF
Documento nato-digital